Tribunal: CARF
Processo: 16682.720027/2020-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
Ementa:
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria Especial, conforme entendimento esposado na Súmula 9 da Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no ARE 664335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa, com nocividade presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho. Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente cancerígeno para humanos, a mera presença no ambiente de trabalho já basta à comprovação da exposição efetiva do trabalhador, sendo suficiente a avaliação qualitativa e irrelevante, para fins de contagem especial, a utilização de EPI eficaz.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO JULGADOR. NECESSIDADE E VIABILIDADE.
Como destinatário final da perícia, compete ao julgador avaliar a prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica, não tendo ela por finalidade suprir as deficiências probatórias das partes. Não demonstrada a necessidade de conhecimento técnico e especial para a produção de prova, a realização de exame pericial é dispensável.
MULTA DE OFÍCIO.
Regular a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, conforme determinada o artigo 35-A da Lei no 8.212/1991, aplicada em lançamento de crédito tributário de competências posteriores a vigência da pela Lei no 11.941, de 2009.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão o objeto da decisão. CTN - Artigo 100

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720027/2020-82
ACÓRDÃO
2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
Ementa:
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor
competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e
inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de
infração.
Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 O indeferimento fundamentado de requerimento
de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa,
sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE
UTILIZAÇÃO DE EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído”
acima dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI,
a obrigação de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento
da Aposentadoria Especial, conforme entendimento esposado na Súmula 9
da Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno
do STF no ARE 664335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa, com
nocividade presumida e independente de mensuração, constatada pela
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
2
simples presença do agente no ambiente de trabalho. Havendo exposição a
agente nocivo reconhecidamente cancerígeno para humanos, a mera
presença no ambiente de trabalho já basta à comprovação da exposição
efetiva do trabalhador, sendo suficiente a avaliação qualitativa e
irrelevante, para fins de contagem especial, a utilização de EPI eficaz.
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
AVALIAÇÃO
DO
JULGADOR.
NECESSIDADE E VIABILIDADE.
Como destinatário final da perícia, compete ao julgador avaliar a
prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica, não tendo ela
por finalidade suprir as deficiências probatórias das partes. Não
demonstrada a necessidade de conhecimento técnico e especial para a
produção de prova, a realização de exame pericial é dispensável.
MULTA DE OFÍCIO.
Regular a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996,
conforme determinada o artigo 35-A da Lei no 8.212/1991, aplicada em
lançamento de crédito tributário de competências posteriores a vigência
da pela Lei no 11.941, de 2009.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão o objeto da
decisão. CTN - Artigo 100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencida a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira que lhe dava provimento parcial.
Votou pelas conclusões o Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino que manifestou interesse em
declarar voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
3
Suplente Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela,Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1262 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 13a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo (fls. 1223 e ss) que manteve o Auto de Infração referente às contribuições previdenciárias
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), especificamente a
contribuição adicional para custeio de aposentadoria especial decorrente de exposição habitual e
permanente dos segurados empregados da PETROBRÁS aos agentes nocivos RUÍDO e BENZENO
em seu estabelecimento 33.000.167/0147-57 (Refinaria Presidente Bernardes).
Segundo o Acórdão:
1.2. Conforme Relatório Fiscal do Processo (Refisc), fls. 42/71, merecem ser
destacas as seguintes passagens/informações.
4. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, referentes ao período
fiscalizado:
a. As remunerações informadas em Folha de Pagamento pagas aos empregados
expostos aos agentes nocivos no estabelecimento e no período fiscalizado.
1.3. Após, discorre todo o arcabouço jurídico-normativo aplicável ao caso.
1.4. Tratando do agente nocivo ruído, assim se pronuncia:
20. Cabe à empresa o dever de promover e comprovar o eficaz gerenciamento dos
riscos ocupacionais e demais medidas e ações que visem, preventivamente, à
preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores, assegurando que
sejam controlados, atenuados ou eliminados do ambiente de trabalho aqueles
agentes nocivos ao universo de segurados expostos às condições oferecidas pela
empresa, ratificando-se deste modo as decisões gerenciais tomadas pelo
empregador no tocante ao controle ambiental e resguardando
concomitantemente o direito do segurado a eventual benefício previdenciário.
(...)
22. Apesar da execução de programas de controle de riscos por parte da empresa,
esta fiscalização verificou que em alguns GHE’s [Grupos Homogêneos de
Exposição], os trabalhadores estão expostos ao agente nocivo RUÍDO acima do
Limites de Exposição Ocupacional – LEO.
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
4
23. Tal verificação foi feita com base nos dados informados pela empresa,
oriundos do seu PPRA e constantes da planilha entregue pela mesma à
fiscalização (Doc. 01 - PPRA 2015 - riscos por GHE reconhecidos).
24. Foram verificados e confirmados, também através do Perfil Profissiográfico
Previdenciário - PPP (documentos em anexo) dos segurados desses GHE’s, a
exposição dos mesmos a valores de medição acima dos limites de exposição
ocupacional – LEO de 85dB(A).
(...)
27. Observamos que, em se tratando do agente nocivo "RUÍDO", ainda que fosse
comprovada a eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, em
decorrência da decisão do STF em sede de Agravo de Recurso Extraórdinário no
664335, com repercussão geral, cabe a contribuição adicional para o
financiamento da aposentadoria especial.
1.5. Tratando do agente nocivo benzeno, assevera:
32. Como destacado no item 3 deste Relatório, o Anexo IV do RPS, em seu item
1.0.17, considera PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO, GÁS NATURAL E SEUS
DERIVADOS como agentes nocivos, cuja exposição por 25 anos enseja o direito a
aposentadoria especial. Segundo o texto acima, o petróleo é, basicamente, uma
mistura de HIDROCARBONETOS. O BENZENO também é uma subclasse de
HIDROCARBONETOS, do tipo “aromáticos”, incluído como agente nocivo no Anexo
IV do RPS, em seu item 1.0.3, e cuja exposição por 25 anos também enseja o
direito a aposentadoria especial.
33. Quanto ao BENZENO, que, frisamos, é espécie de HIDROCARBONETO, as
ações, atribuições e procedimentos de prevenção da exposição ocupacional a este
agente estão detalhadas no Anexo n° 13-A da mesma NR-15, “visando à proteção
da saúde do trabalhador, visto tratar-se de um produto comprovadamente
cancerígeno”.(...)
34. A empresa apresentou planilha de levantamento ambiental com a indicação
dos GHE’s em que foi constatada a presença do agente químico BENZENO.
35. A simples presença de benzeno já é, por sí só, suficiente para caracterizar a
exposição dos segurados desses GHE a esse agente nocivo, uma vez que, consta
do § 1o, inciso I, do Art. 236 da IN INSS/PRES no 45/2010, transcrito no item 3
deste Relatório e vigente no período fiscalizado, a nocividade dos agentes
HIDROCARBONETOS e BENZENO é presumida e independente de mensuração,
constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, por constar
dos Anexos 13 e 13-A da NR-15, respectivamente.
1.6. Conclui:
38. Foi apurada por esta fiscalização a contribuição adicional para custeio da
aposentadoria especial de 6% (seis por cento) sobre a remuneração informada em
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
5
folha de pagamento e declarada em GFIP pela PETROBRÁS para os empregados
expostos ao agente BENZENO, no ano de 2015, considerando que:
a) No Brasil, não existe exposição segura a HIDROCARBONETOS e BENZENO;
b) Trata-se de agentes nocivos qualitativos, com nocividade presumida e
independente de mensuração, bastando sua presença no ambiente de trabalho;
39. Foi ainda apurada por esta fiscalização a contribuição adicional para custeio
da aposentadoria especial de 6% (seis por cento) sobre a remuneração informada
em folha de pagamento e declarada em GFIP pela PETROBRÁS para os
empregados expostos ao agente físico RUÍDO acima do Limite de Exposição
Ocupacional – LEO.
1.7. A ciência do presente AI se deu, pessoalmente por intermédio de preposto,
na data de 29/01/2020, conforme termo de fls. 274/5.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Às fls. 351/436, encontra-se a Impugnação apresentada pela Autuada,
tempestiva, com os seguintes argumentos sumariados.
2.1. Após síntese da exigência fiscal, sumariza a preliminar de sua insurgência
como segue:
O primeiro vício no lançamento a ser apontado diz respeito à sua nulidade pela
falta de fiscalização in loco dos locais onde se entendeu que supostamente
haveria a exposição de trabalhadores a agentes nocivos que ensejariam a
aposentadoria em tempo especial e, consequentemente, o recolhimento de
contribuição adicional para o custeio deste benefício previdenciário.
(...)
Dessa forma, tem-se que a mera análise da documentação ambiental não é fato
capaz de levar a conclusão de que houve, de fato, alguma exposição de agente
nocivo.
(...)
Nestes termos, eventual entendimento da Fiscalização de que os empregados
estariam expostos a agente nocivo deveria, necessariamente, ser respaldado por
um laudo técnico de profissional habilitado que tenha periciado os locais de
trabalho.
Pelo ordenamento jurídico vigente, não pode a Impugnante se ver impelida ao
recolhimento de contribuição previdenciária adicional com base em mera análise
documental. É indispensável a fiscalização in loco para a constatação da efetiva
exposição dos empregados aos agentes nocivos citados, não sendo juridicamente
válida a mera presunção da exposição, como pretende a Fiscalização.
(...)
Trata-se aqui, ainda que por reflexo, de violação ao princípio da verdade material,
já que a Fiscalização pretendeu tributar uma presunção, quando, na verdade, a
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
6
legislação é clara ao exigir a efetiva exposição do trabalhador acima dos limites
de tolerância para a configuração da hipótese de incidência do tributo em
questão.
2.2. Tratando das questões de direito:
Inicialmente, protesta a Impugnante, na forma do artigo 16, IV do Decreto
70.235/72, pela a realização de perícia no estabelecimento onde se entendeu
haver a exposição a agentes nocivos capaz de ensejar a cobrança da contribuição
previdenciária adicional para o custeio da aposentadoria especial.
2.3. Ademais, apresenta o perito e quesitos para a solicitada perícia.
2.4. Adiante, apresenta as medidas adotadas para o controle dos agentes nocivos
em tela. Após declinar os cuidados na produção dos documentos ocupacionais,
assevera:
É importante destacar que o PPRA e o PPEOB são programas de prevenção da
exposição ocupacional, ou seja, o simples reconhecimento do agente não significa
que os trabalhadores estejam efetivamente expostos ao risco, sendo necessária
ainda, caso haja exposição, a quantificação do risco.
A Impugnante reafirma que não houve exposição dos empregados aos agentes
nocivos Benzeno e Hidrocarbonetos, pois as medições se encontram abaixo do
limite estabelecido em valores de tolerância pela ACGIH. E que, em relação ao
agente Ruído, todas as medições ficaram abaixo do Limite de Exposição
Ocupacional – LEO de 85db(A), previsto na legislação, conforme restará
demonstrado na presente impugnação.
2.5. Tratando especificamente sobre os agentes Benzeno e Hidrocarboneto:
Dessa forma, somente será configurada a existência de risco ocupacional se
houver risco ambiental que, em função de sua natureza, concentração ou
intensidade e tempo de exposição do trabalhador, possa levar a caracterização
deste como um risco ocupacional específico da atividade, não bastando a mera
existência de risco ambiental.
(...)
Disso se infere, claramente, que é nessa fase que fica delimitada a existência ou
não do risco monitorado na etapa qualitativa anterior. É dizer, o
dimensionamento da exposição ocorre com a quantificação do risco ocupacional
específico, nos termos do que dispõe a NR-9.
(...)
Portanto, o que se percebe da explanação anterior é que a NR- 7 não faz
vinculação com avaliação qualitativa, mas dispõe que o ASO, em decorrência das
medições, conterá os riscos ocupacionais específicos (item 7.4.4.3) conforme os
conceitos ora debatidos e previstos nas demais NR’s (NR-9 e NR-15), os quais
envolvem análises quantitativas.
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
7
(...)
Conforme já exposto anteriormente, a Impugnante constata a existência do
agente de risco ambiental (NR-9), avalia o nível de exposição do trabalhador a
este agente (quantifica) e compara com o seu Nível de Ação (NR-9). Até esse
ponto não há aludida “exposição” a risco ocupacional, pois, por critérios técnicos
validados pelas normas de regência, há a impossibilidade de que este agente de
risco ambiental tenha o condão de ofender à saúde do trabalhador.
Neste sentido, vale destacar que a simples existência do agente não gera risco
ocupacional específico, pois há critérios objetivos e previstos na Convenção 136
da OIT, que fixa parâmetros científicos na condição de tratado internacional, com
status constitucional de Lei Ordinária.
(...)
Do que se expôs, pode-se concluir que a Impugnante utiliza de forma legítima o
critério quantitativo, o qual não é excludente do critério qualitativo, pois a
Impugnante adota o critério qualitativo e quantitativo por meio da análise,
sequencial, em síntese de: (i) existência de agente de risco ambiental pela NR-9
com amparo no fato de que o programa de controle médico de saúde ocupacional
(PCMSO) deve estar articulado com as demais NR’s, conforme previsto pelo item
7.2.1, da NR-7; (ii) e nível de ação pela mesma NR-9 como critério para a
avaliação quantitativa.
2.6. Insurge-se, ademais, contra a remissão feita pela Autoridade Fiscal à IN
INSS/PREV no 45/10, revogada pela IN INSS/PREV no 77, de 22/01/2015, alegando
que o critério meramente qualitativo do agente nocivo teria deixado de se aplicar
para o agente nocivo em tela (previsto no Anexo 13-A da NR no 15 do MTE).
2.7. Ademais, contesta a conclusão fiscal, pois, ao esmiuçar o Anexo 13-A da NR
15 do MTE, com supedâneo no item 2.1, entende que as previsões ali expostas
não seriam aplicáveis à atividade que envolva combustíveis derivados de
petróleo.
2.8. Noutra vertente, atendo-se às previsões normativas acerca da concentração
de benzeno (1% (um por cento) ou mais em volume), apresenta longa digressão
para, então, concluir:
Ou seja, diante dessas constatações, é correto mencionar que não existem
ambientes – urbanos ou rurais – em que o benzeno esteja totalmente ausente, já
que possui condição de elemento contaminante atmosférico universal.
Percebe-se, dentro deste contexto, que o controle da exposição ocupacional a
este agente químico está baseado no critério quantitativo, adotado nos demais
países, onde se admite a exposição ocupacional até determinados limites de
tolerância.
(...)
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
8
Portanto, a análise de que a simples presença de benzeno, sem necessidade de
quantificação, bastaria para caracterizar a exposição, é incorreta, pois a
legislação estabelece normas e parâmetros para avaliação e também existe
metodologia técnica para quantificação desse agente químico. Somente com base
nesses dados é que há a possibilidade de avaliação da real exposição do
trabalhador, exatamente o que é adotado pela RPBC.
2.9. Seguindo no seu raciocínio de necessidade de avaliação quantitativa do
agente em tela, cita a NR-9 do MTE:
Portanto, a avaliação quantitativa permite constatar o controle da exposição ou
inexistência do risco presumido na etapa qualitativa. Caso o dimensionamento da
exposição caracterize risco, as medidas de controle devem ser instituídas,
conforme dispõe o Item 9.3.5 da NR-9.
Deve-se ressaltar que o critério estabelecido pela NR-9 para a instituição de
medidas de controle, é o Nível de Ação (NA), definido como o valor acima do qual
devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de
que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição (item
9.3.6.1 da NR-9) estabelecidos pela NR-15, ou na ausência destes, os valores
recomendados pela “American Conference of Governmental Industrial Higyenists”
(ACGIH) (item 9.3.5.1 c).
Considerando que o Anexo 13-A da NR-15 não se aplica para a avaliação da
exposição de atividades operacionais onde o benzeno estiver presente em
concentrações inferiores a 1% (um por cento) em volume, e que
quantitativamente, o valor limite recomendado pela ACGIH de 0,5 ppm
(atendendo à NR-9 item 9.3.5.1.c), a PETROBRAS utiliza como parâmetro de
avaliação da exposição o valor de 0,5 ppm como valor limite de exposição e 0,25
ppm (Nível de ação) como valor para a caracterização do risco e instituição de
medidas de controle.
(...)
Por esta razão, não se afigura o melhor entendimento aquele no sentido de que o
adicional de contribuição é devido para qualquer tipo de exposição ao benzeno,
mesmo em percentuais inferiores aos limites de tolerância. Nem mesmo a
legislação de regência caminha neste sentido.
2.10. Abordando a questão do agente físico ruído, após apanhado histórico das
normas aplicáveis e abordar os limites aplicáveis e metodologias de aferição:
Conforme se observa, existe um critério que limita o tempo exposição pela
metade sempre que o nível médio de ruído aumentar em 5 dB(A). Esta é a
situação para que a condição de salubridade seja atendida.
No estabelecimento autuado, afirma a Fiscalização que verificou que em alguns
GHE’s os trabalhadores estariam expostos ao agente nocivo Ruído acima do
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
9
Limite de Exposição Ocupacional – LEO de 85db(A), trazendo quadro indicativo às
págs. 22 e 23 do Relatório Fiscal.
De início importante apontar que o GHE RPBC-IERB 03, onde constam 16
empregados, está com o LEO de 83,5 dB(A) no próprio quadro apresentado pela
Fiscalização, o que impõe a sua imediata exclusão dos lançamentos efetuados.
Em relação aos demais GHE’s foi completamente ignorado pela Fiscalização a
atenuação efetiva dos EPI’s utilizados pelos empregados lá listados, sendo o nível
de Ruído apresentado incompatível com a realidade.
Com a utilização dos EPI’s fornecidos pela Impugnante os níveis de Ruído a que os
empregados estavam expostos se mantiveram todos abaixo do Limite de
Exposição Ocupacional – LEO de 85db(A), conforme será melhor evidenciado no
item 4.5.1 desta Impugnação.
2.11. Ademais, dentre seus argumentos, ataca a decisão proferida pelo STF no
ARE no 664335/SC, utilizada como fundamento do entendimento fiscal, nos
seguintes termos:
Importante esclarecer, de início, que a referida decisão não tratou em nenhum
momento acerca do recolhimento da contribuição previdenciária adicional em
virtude de exposição a ruído acima do limite de tolerância. O processo que
culminou na tese acima transcrita tratou do reconhecimento do benefício da
aposentadoria especial apenas.
(...)
Dado este cenário, não houve oportunidade de as empresas se manifestarem e
apresentarem contraprovas e argumentos acerca da eficácia do EPI contra o
ruído. Dizemos isso, pois o próprio STF deixou aberta a possibilidade de alteração
da tese formada caso se consiga provar a referida eficácia.
Diante disso, foi elaborado laudo por profissionais de segurança do trabalho da
Petrobras que comprovam a eficácia do EPI contra o ruído, inclusive atenuando os
efeitos em todo os seus aspectos (parte óssea, etc.). Assim, anexam-se duas
versões do referido laudo, pois na versão em que constam as assinaturas as
imagens não estão tão nítidas, motivo pelo qual anexa-se também a versão sem
as assinaturas, para melhor visualização das imagens.
2.12. Lado outro, suscitando o disposto no art. 146 do CTN, alega a
impossibilidade de aplicação retroativa da decisão do STF por violação ao
princípio da proteção à confiança e à boa-fé objetiva.
2.13. Ainda, alternativamente, se aplicada a decisão do STF, requer o
afastamento da multa e dos juros, com fundamento no previsto no parágrafo
único do art. 100 do CTN.
2.14. No tocante ao GHE’s, articula, como intenta demonstrar em forma de
planilha às fls. 429, exposição abaixo do limite normativo para o agente ruído.
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
10
2.15. De tudo que expões:
Pelo exposto, requer a Impugnante seja reconhecida a nulidade dos autos de
infração pela ausência de ausência de comprovação da efetiva exposição aos
agentes nocivos.
Caso seja ultrapassada a preliminar levantada, protesta a Impugnante, na forma
do artigo 16, IV do Decreto 70.235/72, pela a realização de diligência pericial para
avaliação da unidade operacional da Impugnante.
No mérito, pugna pela integral improcedência do lançamento consubstanciado
pelo auto de infração em referência, pelos motivos de fato e de direito
demonstrados no presente recurso.
É a síntese dos fatos processuais relevantes.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos
do art. 57, § 6o , da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL. PRÉVIA INSPEÇÃO “IN LOCO”. DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não demanda a verificação “in loco” para a constatação da
efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito
necessário, indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo ao
adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa, com nocividade
presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do
agente no ambiente de trabalho.
Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente cancerígeno para
humanos, a mera presença no ambiente de trabalho já basta à comprovação da
exposição efetiva do trabalhador, sendo suficiente a avaliação qualitativa e
irrelevante, para fins de contagem especial, a utilização de EPI eficaz.
AGENTE NOCIVO RUÍDO. ANÁLISE QUANTITATIVA DE ACORDO COM
METODOLOGIA DA FUNDACENTRO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” a Níveis
de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A) estão obrigadas a
recolher o adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
11
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE E VIABILIDADE.
A finalidade da prova pericial não é suprir deficiências probatórias das partes,
senão esclarecer pontos controvertidos, indispensáveis para o convencimento do
julgador, exigindo para a sua admissão a presença dos requisitos de necessidade
e viabilidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 13/08/2020 (fls. 961), o Contribuinte
apresentou recurso voluntário em 25/08/2020 (fls. 1260, e 1262 e ss), insurgindo-se, contra o R
Acórdão, ao enfoque de que:
1 – a decisão recorrida é nula, pelo indeferimento da perícia requerida, incorrendo
em cerceamento à defesa;
2 – a autuação é nula, pela falta de fiscalização nos locais onde supostamente
haveria a exposição aos agentes nocivos – ausente a comprovação da efetiva exposição. Salienta
seu entendimento no sentido de que: a mera análise da documentação ambiental não é fato
capaz de levar a conclusão de que houve, de fato, alguma exposição de agente nocivo. (...) Para o
caso do Ruído, por exemplo, com as medidas de proteção implementadas, a exposição foi reduzida
para níveis admitidos pela legislação de regência, não havendo, pois, que se falar em concessão de
aposentadoria especial, nem muito menos no recolhimento da contribuição previdenciária
adicional para o custeio deste benefício;
3 – adota medidas para o controle dos agentes nocivos, e que segue os normativos
vigentes. Reafirma que não houve exposição dos empregados aos agentes nocivos Benzeno e
Hidrocarbonetos, pois as medições se encontram abaixo do limite estabelecido em valores de
tolerância pela ACGIH. E que, em relação ao agente Ruído, todas as medições ficaram abaixo do
Limite de Exposição Ocupacional – LEO de 85db(A), previsto na legislação, conforme restará
demonstrado neste recurso.;
Ressalta entendimento no sentido de que: O acórdão recorrido, seguindo em
mesmo equívoco que a fiscalização, ao informar que a aferição da exposição de benzeno deve
seguir método exclusivamente qualitativo, acaba por confundir a existência de agente de risco
ambiental químico e a sua consideração como risco ocupacional específico. Conforme já exposto
anteriormente, a Recorrente constata a existência do agente de risco ambiental (NR-9), avalia o
nível de exposição do trabalhador a este agente (quantifica) e compara com o seu Nível de Ação
(NR-9). Até esse ponto não há aludida “exposição” a risco ocupacional, pois, por critérios técnicos
validados pelas normas de regência, há a impossibilidade de que este agente de risco ambiental
tenha o condão de ofender à saúde do trabalhador.(...)Do que se expôs, pode-se concluir que a
Recorrente utiliza de forma legítima o critério quantitativo, o qual não é excludente do critério
qualitativo, pois a Recorrente adota o critério qualitativo e quantitativo por meio da análise,
sequencial, em síntese de: (i) existência de agente de risco ambiental pela NR-9 com amparo no
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
12
fato de que o programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) deve estar articulado
com as demais NR’s, conforme previsto pelo item 7.2.1, da NR-7; (ii) e nível de ação pela mesma
NR-9 como critério para a avaliação quantitativa.
Afirma que a IN INSS n.o 77/2015, vigente no período autuado, excluiu a previsão
do Anexo 13-A do dispositivo acima, mantendo apenas a indicação do critério qualitativo para os
Anexos 6, 13 e 14 da NR 15 do MTE. Deste modo, afirma, incabível a utilização do referido critério,
no período autuado, para a concessão do benefício da aposentadoria especial para os casos em
que há exposição ao Benzeno, previsto no Anexo 13-A, o que acaba por afastar a necessidade de
recolhimento da contribuição adicional nos casos em que se demonstre não haver exposição
acima dos limites de tolerância aplicáveis. (...)Deste modo, o acórdão merece ser reformado, uma
vez que: (a) a IN INSS n.o 77/2015, vigente no período autuado, excluiu a previsão do Anexo 13-A
(no qual consta o benzeno) da indicação de avaliação utilizando apenas o critério qualitativo,
mantendo-a apenas para os Anexos 6, 13 e 14 da NR 15 do TEM; (b) a correta interpretação da
legislação de regência aponta que a utilização do critério quantitativo não excluí o critério
qualitativo. Conclui pela inaplicabilidade do critério qualitativo às atividades que envolvam
combustíveis derivados de petróleo. Ressalta que a aplicação do Anexo 13-A da NR 15 do MTE
para a atividade da Recorrente viola o próprio Anexo 13-A da NR 15 do MTE, especificamente o
seu item 2.1.
De outra parte, ainda que se admita a aplicação do Anexo 13-A da NR 15 do MTE,
o que se considera apenas para fins argumentativos, deve ser aduzido que não
obstante o artigo 239, § 1o, inciso I, da revogada IN INSS no 45/2010, repetido no
art. 278, §1o, I da IN INSS 77/2015, ter indicado a adoção do critério qualitativo, o
item 2 aponta a necessidade de utilização ou manipulação do benzeno e suas
misturas líquidas contendo 1% (um por cento) ou mais de volume.
Este anexo regulamenta ações, atribuições e procedimentos de prevenção da
exposição ocupacional ao Benzeno (itens 1 e 3.2), por meio da implementação do
Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno (PPEOB)
(...)
Assim, a legislação reconhece a presença do Benzeno somente quando as
atividades de produção, transporte, armazenamento, utilização e manipulação do
referido produto e suas misturas líquidas contiverem 1% (um por cento) ou mais
em volume.
(...)
É importante destacar que a simples presença de um agente no processo
produtivo não leva a obrigatoriedade de que este agente seja inserido no PPP.
(...)
Portanto, a análise de que a simples presença de benzeno, sem necessidade de
quantificação, bastaria para caracterizar a exposição, é incorreta, pois a legislação
estabelece normas e parâmetros para avaliação e também existe metodologia
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
13
técnica para quantificação desse agente químico. Somente com base nesses
dados é que há a possibilidade de avaliação da real exposição do trabalhador,
exatamente o que é adotado pela RPBC.
Por isso, o controle deste agente químico não pode ser baseado no critério
exclusivamente qualitativo já que está dissociado da realidade e da efetiva
exposição da população em geral, mas sim no critério quantitativo, adotado no
mundo todo, em que se admite a exposição ocupacional até determinados limites
de tolerância, podendo-se adotar medidas de controle mais específicas a partir
do nível de ação.
(...)
Como se verifica acima, não há nenhuma legislação que determine que o
Benzeno, em qualquer percentual na corrente de produção seja considerado
como risco ocupacional.
Pelo contrário, de acordo com as normas acima, o critério para a definição dos
riscos ocupacionais do Benzeno é eminentemente quantitativo.
Cumpre informar que para as atividades operacionais onde o Benzeno estiver
presente em concentrações inferiores a 1% em volume nas correntes dos seus
respectivos processos produtivos, o Anexo 13-A da NR-15 não se aplica (vide item
2 do anexo 13-A).
(...)
Por esta razão, não se afigura o melhor entendimento aquele no sentido de que o
adicional de contribuição é devido para qualquer tipo de exposição ao benzeno,
mesmo em percentuais inferiores aos limites de tolerância. Nem mesmo a
legislação de regência caminha neste sentido.
Destarte, é equivocado o entendimento do acórdão recorrido ao apontar o art.
284, parágrafo único da IN/INSS PRES no 77/2015. Isto porque, tal disposição
deve ser interpretada em conjunto com o Anexo 13-A da NR-15, em especial o
item 2, que se aplica a todas as empresas que produzem, transportam,
armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas líquidas contendo
1% (um por cento) ou mais de volume e aquelas por elas contratadas, no que
couber.
Ademais, quantitativamente, o valor limite recomendado pela ACGIH de 0,5 ppm
(atendendo à NR-9 item 9.3.5.1.c), e a PETROBRAS utiliza como parâmetro de
avaliação da exposição o valor de 0,5 ppm como valor limite de exposição e 0,25
ppm (Nível de ação) como valor para a caracterização do risco e instituição de
medidas de controle.
Logo, como a legislação não submete a avaliação do nível de exposição ao
benzeno a critério exclusivamente qualitativo, mas também quantitativo, o
acórdão recorrido deve ser reformado quanto a este ponto, de modo que seja
desconstituído o lançamento e extinto o crédito tributário impugnado
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
14
(...)
A Recorrente, por meio de estudo técnico, avalia todos os Hidrocarbonetos
presentes no ambiente e que podem chegar às vias respiratórias dos
trabalhadores.
Para tanto, foram selecionados os Hidrocarbonetos de C5 a C15. Na sequência de
átomos de C5 a C8 (nafta leve), existem vários Hidrocarbonetos que podem estar
presentes na mistura, como tolueno, xileno, benzeno etc.
Porém, toda vez que é reconhecida a possibilidade da presença de Benzeno na
mistura, há a necessidade de avaliação em separado, em função do seu baixo
limite de tolerância quando comparado aos demais componentes da mistura.
Já para a sequência de C9 a C15 (nafta pesada), existem os hidrocarbonetos
aguarrás, querosene e diesel. Estas substâncias, no entanto, não volatilizam, o
que significa dizer que não podem ser objeto de aspiração pelo ar.
Com isso, não há o que se falar em qualquer exposição nociva.
4 – relativamente à exposição ao agente nocivo ruído, assinala a ausência da efetiva
exposição acima do Limite de Exposição Ocupacional – LEO de 85db(A). Salienta que: No
estabelecimento autuado, afirma a Fiscalização que verificou que em alguns GHE’s os
trabalhadores estariam expostos ao agente nocivo Ruído acima do Limite de Exposição
Ocupacional – LEO de 85db(A), trazendo quadro indicativo às págs. 22 e 23 do Relatório Fiscal. De
início importante apontar que o GHE RPBC-IERB 03, onde constam 16 empregados, está com o
LEO de 83,5 dB(A) no próprio quadro apresentado pela Fiscalização, o que impõe a sua imediata
exclusão dos lançamentos efetuados. Em relação aos demais GHE’s foi completamente ignorado
pela Fiscalização a atenuação efetiva dos EPI’s utilizados pelos empregados lá listados, sendo o
nível de Ruído apresentado incompatível com a realidade. Com a utilização dos EPI’s fornecidos
pela Recorrente os níveis de Ruído a que os empregados estavam expostos se mantiveram todos
abaixo do Limite de Exposição Ocupacional – LEO de 85db(A),(...) Deste modo, o acórdão dever ser
reformado, uma vez que a Recorrente apresentou laudo que atesta a eficácia do EPI quanto ao
agente “ruído”, reduzindo o nível de exposição a patamares quantitativamente previstos na
legislação, afastando, assim, a exposição efetiva exigida pela norma para a concessão de
aposentadoria especial.(...) Assim, nos termos do que dispõem os art. 105, 106 e 146 do CTN,
requer a reforma do acórdão recorrido para que seja afastada a aplicação da decisão do STF para
a competência 01/2015 do presente lançamento fiscal, posto se referir a fatos geradores ocorridos
antes da referida decisão, que veio alterar substancialmente critério jurídico até então aplicável,
qual seja, a eficácia do EPI no que tange ao agente nocivo ruído.
Pede o afastamento da multa e dos juros, com lastro no art. 100, do CTN.
Assinala que:
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
15
A RPBC vem adotando diversas medidas para neutralizar, reduzir ou eliminar a
exposição ocupacional dos trabalhadores, como inclusive reconhecido pela
própria Fiscalização no Relatório Fiscal (item 22 da pág. 22 do Relatório Fiscal).
Em atendimento às exigências previstas na NR-9 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE
RISCOS AMBIENTAIS, a Refinaria adotou medidas visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento,
avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes
ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a
proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.
Outrossim, vale destacar que a RPBC realiza o acompanhamento do controle das
possíveis exposições ambientais, de forma a garantir que estas não significassem
um impacto na saúde dos empregados. Para tanto, são realizados exames
médicos para acompanhamento do controle biológico, através dos exames
periódicos anuais.
(...)
Na área industrial da RPBC, em alguns locais, até por ser inerente ao processo e
aos equipamentos instalados, foram constatados níveis de ruído acima dos
limites de tolerância. Entretanto, todas as pessoas que trabalham ou acessam a
área industrial da RPBC são obrigadas a utilizarem Equipamentos de Proteção
Individual - EPI adequados, incluindo os protetores auriculares.
Assim, não se admite, como quer fazer crer a Fiscalização, que sejam
considerados como permanentemente expostos os empregados que participavam
dos GHE’s com resultados de dosimetria acima do LEO, de forma habitual, sob o
critério que considera o incremento de duplicação de dose igual a três (q=3).
De forma a demonstrar a disponibilização de protetores auditivos para os
empregados da RPBC, seguem anexos a esta Impugnação notas fiscais de
aquisição de EPIs realizadas no ano de 2015.
(...)
De fato, não existe correlação direta entre a presença do agente no processo
produtivo e exposição ocupacional. É necessário quantificar a exposição
ocupacional para identificar se o trabalhador está exposto ou se ausente risco
ocupacional no ambiente de trabalho, conforme preconiza a NR-09.
Todos os Hidrocarbonetos presentes nos ambientes de trabalho de uma Refinaria
de Petróleo - e que possam chegar às vias respiratórias do trabalhador - são
avaliados quantitativamente e comparados os resultados obtidos com os seus
respectivos Limites de Tolerância.
Conforme se comprova com as imagens a seguir colacionadas, a RPBC conta com
sistemas e equipamentos de proteção coletivas para prevenção dos
trabalhadores à exposição a benzeno e outros agentes ambientais, (...)
4 CONCLUSÃO
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
16
Pelo exposto, reitera todos os termos de sua impugnação e requer:
a) Em preliminar recursal, a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de
defesa, tendo em vista indeferimento imotivado de perícia requerida na
impugnação, com o retorno dos autos à primeira instância para a produção da
prova mencionada e a prolação de novo julgamento;
b) Não acatada a preliminar recursal, o conhecimento e provimento deste
recurso voluntário para que seja reformado o acórdão recorrido, de modo que o
auto de infração seja anulado, seja em razão da prejudicial de vício material
apontado, seja pelas alegações de mérito suscitadas, com a conseguinte extinção
do crédito tributário.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

VOTO
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
O Recorrente inicia sua defesa alegando nulidade da autuação e da Decisão
Recorrida.
Assinala que a decisão recorrida é nula, pelo indeferimento da perícia requerida,
incorrendo em cerceamento à defesa; e que a autuação é nula, pela falta de fiscalização nos locais
onde supostamente haveria a exposição aos agentes nocivos – ausente a comprovação da efetiva
exposição.
NULIDADES
Antes de analisar as alegações, impõe-se destacar o artigo 142 do Código Tributário
Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os requisitos de validade do
lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
17
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a
descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado; II - o valor do crédito tributário e o prazo para
recolhimento ou impugnação; III - a disposição legal infringida, se for o caso; IV - a
assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades do
Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo constitui,
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
18
seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as formas
processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Feita a abordagem preliminar, vejamos as alegações.
Princípios constitucionais.
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais. Desde que
haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em
homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento e o processo
administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Depois de formulada a
norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por parte
de quem a ela deve obediência.
O Auto de Infração descreveu, de maneira inequívoca, os fatos geradores da
autuação.
Como bem descreveu o R. Acórdão Recorrido:
4.4. Demais disso, tratando do quanto erigido pela Insurgente, mormente quanto
à imprescindibilidade da verificação in loco da existência de agentes nocivos, tem-
se o que segue a tecer.
4.5. É de se registrar que tal exigência não encontra guarida em qualquer regra
ou normatização aplicável ao casuísmo vertente, posto que não se exige da
Autoridade Tributária, in casu, do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, que
detenha a expertise para questionar as informações expressadas nos
documentos ambientais ou mesmo os técnicos/profissionais especializados da
área de riscos ambientais.
4.6. Assim como ocorre nos demais procedimentos fiscais, também no tocante
aos riscos ocupacionais o que busca a Autoridade Fiscal é o cotejo das
informações constantes nos diversos documentos ambientais da empesa (PPRA,
PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, CAT) – de lavra e responsabilidade exclusiva
desta, e a subsunção dos fatos verificados às normas de regência.
4.7. Portanto, para fins do lançamento fiscal em debate, revela-se prescindível o
conhecimento do ambiente físico da empresa, vez que, a referida ambiência,
para o que importa para fins tributários, vem traduzida nas informações
constantes no conjunto de documentos ambientais que, ao fim e ao cabo,
evidenciam perfeitamente os elementos ensejadores da aposentação especial,
não sendo evidenciada, assim, qualquer mácula fática no procedimento fiscal.
4.8. Não por outra razão, o normativo procedimental aplicável ao caso – Instrução
Normativa no 971/09, caminha no sentido do predito:
CAPÍTULO IX DOS RISCOS OCUPACIONAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
19
Seção I Da Fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
Art. 288. A RFB verificará, por intermédio de sua fiscalização, a regularidade e a
conformidade das demonstrações ambientais de que trata o art. 291, os
controles internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos
ocupacionais, em especial o embasamento para a declaração de informações
em GFIP, de acordo com as disposições previstas nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213,
de 1991.
(original sem grifos ou destaques)
4.9. Portanto, necessário para o lançamento em tela, é a declinação dos
elementos fáticos e jurídicos que conduziram o raciocínio da Autoridade Fiscal nas
conclusões expressadas no lançamento em tela, o que se extrai, em especial, mas
não somente, do quanto disposto no Relatório Fiscal.
4.10. Ademais, tendo sido ofertadas condições de compreender perfeitamente o
conteúdo da exação fiscal debatida, com a ciência dos fatos e documentos que
formalizaram a exigência fiscal, não pode ser apontada qualquer pecha nas
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
De fato, a presença da Autoridade Fiscal nos locais em que os trabalhadores
exercem suas funções em nada contribuiria para a verificação da situação ensejadora da
aposentadoria especial, seja pelo fato de que a fiscalização trata dos fatos geradores ocorridos em
momento pretérito, seja pela autorização legal da verificação pelos controles internos da empresa
relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais.
Como bem apontou o Colegiado de Piso revela-se prescindível o conhecimento do
ambiente físico da empresa, na medida em que a ambiência é percebida pelas informações
insertas no conjunto de documentos ambientais que, ao fim, evidenciam perfeitamente os
elementos ensejadores da aposentação especial, não sendo evidenciada, assim, qualquer mácula
fática no procedimento fiscal.
Observa-se que o art. 58 da lei 8.213/91 atribui à empresa a obrigação de manter
laudos atualizados com referências aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de
seus empregados, cujas atividades desenvolvidas devem ser acompanhadas mediante a
elaboração e manutenção, sempre atualizada, de perfil profissiográfico.
Assim, o Recorrente pode não concordar com as conclusões a que chegou a
Autoridade Fiscal a partir das análises dos documentos apresentados, ou mesmo da conclusão dos
Julgadores, mas não pode buscar refúgio na alegação de cerceamento do direito de defesa, já que,
regularmente formalizado o lançamento, a obrigação de apresentar elementos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do Fisco de constituir o crédito tributário é do contribuinte.
No mais, analisando-se o dispositivo inserto no art. 142, do CTN, conclui-se que o
lançamento, ora guerreado, preencheu todos os requisitos essenciais elencados na lei.
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
20
Cumpre observar que a atividade do Agente Administrativo encontra-se vinculada à
lei, não podendo ele furtar-se à sua aplicação por força da consideração de fatores ou princípios
que extrapolem o direito positivo materializado.
Assim sendo, o ato administrativo tributário não pode ser maculado pela alegação
de violação de princípios constitucionais, já que atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos e
exigiu tributo resultante da apuração de infrações bem descritas.
Correta a decisão de Piso, acolhidos seus fundamentos como razão de decidir.
O Recorrente teve resguardado o direito à sua defesa, conforme se observa da
análise da peça de defesa e decisão de piso. Não houve prejuízo ou situação que ensejasse vício
passível de anulação.
Quanto à alegação de que a decisão recorrida é nula, pelo indeferimento da perícia
requerida, incorrendo em cerceamento à defesa; e que a autuação é nula, o R. Acórdão Recorrido
considerou que:
6. No sentido do quanto já tratado acima – prescindibilidade da verificação in
loco da existência de agentes nocivos – a Insurgente requer a realização de
perícia, apresentando a indicação do perito e dos quesitos.
6.1. Contudo, em virtude do quanto já disposto nesse Voto, no sentido de que a
auditoria de riscos ambientais consiste na verificação da regularidade e da
conformidade das demonstrações ambientais, tendo ainda por esteio a
determinação legal de indeferimento das diligências consideradas prescindíveis, o
pleito da Impugnante ora apreciado não merece guarida.
6.2. Apenas como reforço argumentativo, cite-se, por todos, o entendimento
expressado por Fredie Didier Jr., Rafael Oliveira e Paula Sarno Braga :
A perícia é prova onerosa, complexa e demorada. Por isso, só deve ser admitida
quando imprescindível para a elucidação dos fatos. Toda vez que se puder
verificar a verdade dos fatos de forma mais simples e menos custosa, a perícia
deve ser dispensada.
No que diz respeito à perícia, prescreve o art. 18, do Decreto 70.235/72 que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Da leitura do dispositivo, verifica-se que o deferimento de pedido de perícia
somente ocorrerá se comprovada a necessidade à formação de convicção.
Nesse sentido, não basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia.
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
21
O sujeito passivo deverá comprovar o caráter essencial da perícia para o deslinde da
questão pela autoridade administrativa, nos termos da legislação aplicável.
Ocorre que o Recorrente não logrou demonstrar a imprescindibilidade da perícia à
compreensão dos fatos.
E nem se diga que o pedido deva ser deferido em nome do preceito conhecido
como verdade material.
Os princípios de direito têm a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Soma-se entendimento sumulado no CARF, abaixo reproduzido, que afasta alegação
de nulidade da Decisão de Piso:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sem razão, portanto, o Recorrente quanto à nulidade apontada.
No que toca ao pedido de perícia inserto no Recurso, reafirma-se que o sujeito
passivo deverá comprovar o caráter essencial da perícia para o deslinde da questão pela
autoridade administrativa, nos termos da legislação aplicável, o que não aconteceu nos presentes.
Assim, indefere-se o pedido de perícia.
Nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesas ao lançamento, assim como o
fez, bem como pela ciência de todos os demais atos processuais.
A autuação encontra-se plenamente motivada em todos os seus aspectos.
O crédito tributário é líquido e certo e exigível.
Sendo assim, sem razão o Recorrente.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a
ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
Rejeito, sob esses fundamentos, as preliminares de nulidade por vício no devido processo legal.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
22
Mérito
A Autoridade Fiscal apontou, no lançamento, que haveria exposição dos
empregados,
lotados
na
Refinaria
Presidente
Bernardes
–
RPBC
(estabelecimento
33.000.167/0147-57), aos agentes nocivos Hidrocarboneto, Benzeno e Ruído, razão pela qual
constituiu o crédito tributário relativo à contribuição previdenciária adicional para custeio da
aposentadoria especial.
Em relação aos agentes Hidrocarboneto e Benzeno, a nocividade decorre do seu
potencial cancerígeno, não existindo limite seguro de exposição, independentemente da
quantidade, bastando a “simples presença do agente no ambiente de trabalho”.
O Recorrente, doutro lado, defende que a concessão de aposentadoria especial,
bem assim a necessidade de recolhimento do adicional para o seu financiamento, não depende
unicamente a presença de agentes nocivos, mas também da efetiva exposição dos trabalhadores
a esses agentes.
AGENTES NOCIVOS HIDROCARBONETO E BENZENO
A respeito da exposição a estes agentes nocivos, o Recorrente alega adotar medidas
para o controle dos agentes nocivos, e que segue os normativos vigentes. Reafirma que não houve
exposição dos empregados aos agentes nocivos Benzeno e Hidrocarbonetos, pois as medições se
encontram abaixo do limite estabelecido em valores de tolerância pela ACGIH. E que, em relação
ao agente Ruído, todas as medições ficaram abaixo do Limite de Exposição Ocupacional – LEO de
85db(A), previsto na legislação, conforme restará demonstrado neste recurso.;
Ressalta entendimento no sentido de que: O acórdão recorrido, seguindo em
mesmo equívoco que a fiscalização, ao informar que a aferição da exposição de benzeno deve
seguir método exclusivamente qualitativo, acaba por confundir a existência de agente de risco
ambiental químico e a sua consideração como risco ocupacional específico. Conforme já exposto
anteriormente, a Recorrente constata a existência do agente de risco ambiental (NR-9), avalia o
nível de exposição do trabalhador a este agente (quantifica) e compara com o seu Nível de Ação
(NR-9). Até esse ponto não há aludida “exposição” a risco ocupacional, pois, por critérios técnicos
validados pelas normas de regência, há a impossibilidade de que este agente de risco ambiental
tenha o condão de ofender à saúde do trabalhador.(...)Do que se expôs, pode-se concluir que a
Recorrente utiliza de forma legítima o critério quantitativo, o qual não é excludente do critério
qualitativo, pois a Recorrente adota o critério qualitativo e quantitativo por meio da análise,
sequencial, em síntese de: (i) existência de agente de risco ambiental pela NR-9 com amparo no
fato de que o programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) deve estar articulado
com as demais NR’s, conforme previsto pelo item 7.2.1, da NR-7; (ii) e nível de ação pela mesma
NR-9 como critério para a avaliação quantitativa.
O Recorrente assinala que a IN INSS n.o 77/2015, vigente no período autuado,
excluiu a previsão do Anexo 13-A do dispositivo acima, mantendo apenas a indicação do critério
qualitativo para os Anexos 6, 13 e 14 da NR 15 do TEM. Deste modo, afirma, incabível a utilização
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
23
do referido critério, no período autuado, para a concessão do benefício da aposentadoria especial
para os casos em que há exposição ao Benzeno, previsto no Anexo 13-A, o que acaba por afastar a
necessidade de recolhimento da contribuição adicional nos casos em que se demonstre não haver
exposição acima dos limites de tolerância aplicáveis. (...)Deste modo, o acórdão merece ser
reformado, uma vez que: (a) a IN INSS n.o 77/2015, vigente no período autuado, excluiu a previsão
do Anexo 13-A (no qual consta o benzeno) da indicação de avaliação utilizando apenas o critério
qualitativo, mantendo-a apenas para os Anexos 6, 13 e 14 da NR 15 do TEM; (b) a correta
interpretação da legislação de regência aponta que a utilização do critério quantitativo não excluí
o critério qualitativo. Conclui pela inaplicabilidade do critério qualitativo às atividades que
envolvam combustíveis derivados de petróleo. Ressalta que a aplicação do Anexo 13-A da NR 15
do MTE para a atividade da Recorrente viola o próprio Anexo 13-A da NR 15 do MTE,
especificamente o seu item 2.1.
De outra parte, ainda que se admita a aplicação do Anexo 13-A da NR 15 do MTE,
o que se considera apenas para fins argumentativos, deve ser aduzido que não
obstante o artigo 239, § 1o, inciso I, da revogada IN INSS no 45/2010, repetido no
art. 278, §1o, I da IN INSS 77/2015, ter indicado a adoção do critério qualitativo, o
item 2 aponta a necessidade de utilização ou manipulação do benzeno e suas
misturas líquidas contendo 1% (um por cento) ou mais de volume.
Este anexo regulamenta ações, atribuições e procedimentos de prevenção da
exposição ocupacional ao Benzeno (itens 1 e 3.2), por meio da implementação do
Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno (PPEOB)
(...)
Assim, a legislação reconhece a presença do Benzeno somente quando as
atividades de produção, transporte, armazenamento, utilização e manipulação do
referido produto e suas misturas líquidas contiverem 1% (um por cento) ou mais
em volume.
(...)
É importante destacar que a simples presença de um agente no processo
produtivo não leva a obrigatoriedade de que este agente seja inserido no PPP.
(...)
Portanto, a análise de que a simples presença de benzeno, sem necessidade de
quantificação, bastaria para caracterizar a exposição, é incorreta, pois a legislação
estabelece normas e parâmetros para avaliação e também existe metodologia
técnica para quantificação desse agente químico. Somente com base nesses
dados é que há a possibilidade de avaliação da real exposição do trabalhador,
exatamente o que é adotado pela RPBC.
Por isso, o controle deste agente químico não pode ser baseado no critério
exclusivamente qualitativo já que está dissociado da realidade e da efetiva
exposição da população em geral, mas sim no critério quantitativo, adotado no
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
24
mundo todo, em que se admite a exposição ocupacional até determinados limites
de tolerância, podendo-se adotar medidas de controle mais específicas a partir
do nível de ação.
(...)
Como se verifica acima, não há nenhuma legislação que determine que o
Benzeno, em qualquer percentual na corrente de produção seja considerado
como risco ocupacional.
Pelo contrário, de acordo com as normas acima, o critério para a definição dos
riscos ocupacionais do Benzeno é eminentemente quantitativo.
Cumpre informar que para as atividades operacionais onde o Benzeno estiver
presente em concentrações inferiores a 1% em volume nas correntes dos seus
respectivos processos produtivos, o Anexo 13-A da NR-15 não se aplica (vide item
2 do anexo 13-A).
(...)
Por esta razão, não se afigura o melhor entendimento aquele no sentido de que o
adicional de contribuição é devido para qualquer tipo de exposição ao benzeno,
mesmo em percentuais inferiores aos limites de tolerância. Nem mesmo a
legislação de regência caminha neste sentido.
Destarte, é equivocado o entendimento do acórdão recorrido ao apontar o art.
284, parágrafo único da IN/INSS PRES no 77/2015. Isto porque, tal disposição
deve ser interpretada em conjunto com o Anexo 13-A da NR-15, em especial o
item 2, que se aplica a todas as empresas que produzem, transportam,
armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas líquidas contendo
1% (um por cento) ou mais de volume e aquelas por elas contratadas, no que
couber.
Ademais, quantitativamente, o valor limite recomendado pela ACGIH de 0,5 ppm
(atendendo à NR-9 item 9.3.5.1.c), e a PETROBRAS utiliza como parâmetro de
avaliação da exposição o valor de 0,5 ppm como valor limite de exposição e 0,25
ppm (Nível de ação) como valor para a caracterização do risco e instituição de
medidas de controle.
Logo, como a legislação não submete a avaliação do nível de exposição ao
benzeno a critério exclusivamente qualitativo, mas também quantitativo, o
acórdão recorrido deve ser reformado quanto a este ponto, de modo que seja
desconstituído o lançamento e extinto o crédito tributário impugnado
(...)
A Recorrente, por meio de estudo técnico, avalia todos os Hidrocarbonetos
presentes no ambiente e que podem chegar às vias respiratórias dos
trabalhadores.
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
25
Para tanto, foram selecionados os Hidrocarbonetos de C5 a C15. Na sequência de
átomos de C5 a C8 (nafta leve), existem vários Hidrocarbonetos que podem estar
presentes na mistura, como tolueno, xileno, benzeno etc.
Porém, toda vez que é reconhecida a possibilidade da presença de Benzeno na
mistura, há a necessidade de avaliação em separado, em função do seu baixo
limite de tolerância quando comparado aos demais componentes da mistura.
Já para a sequência de C9 a C15 (nafta pesada), existem os hidrocarbonetos
aguarrás, querosene e diesel. Estas substâncias, no entanto, não volatilizam, o
que significa dizer que não podem ser objeto de aspiração pelo ar.
Com isso, não há o que se falar em qualquer exposição nociva.
A respeito da temática, extrai-se do Relato Fiscal que:
34. A empresa apresentou planilha de levantamento ambiental com a indicação
dos GHE’s em que foi constatada a presença do agente químico BENZENO.
35. A simples presença de benzeno já é, por sí só, suficiente para caracterizar a
exposição dos segurados desses GHE a esse agente nocivo, uma vez que, consta
do § 1o, inciso I, do Art. 236 da IN INSS/PRES no 45/2010, transcrito no item 3
deste Relatório e vigente no período fiscalizado, a nocividade dos agentes
HIDROCARBONETOS e BENZENO é presumida e independente de mensuração,
constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, por constar
dos Anexos 13 e 13-A da NR-15, respectivamente.
(...)
38. Foi apurada por esta fiscalização a contribuição adicional para custeio da
aposentadoria especial de 6% (seis por cento) sobre a remuneração informada
em folha de pagamento e declarada em GFIP pela PETROBRÁS para os
empregados expostos ao agente BENZENO, no ano de 2015, considerando que:
a) No Brasil, não existe exposição segura a HIDROCARBONETOS e BENZENO;
b) Trata-se de agentes nocivos qualitativos, com nocividade presumida e
independente de mensuração, bastando sua presença no ambiente de trabalho;
39. Foi ainda apurada por esta fiscalização a contribuição adicional para custeio da
aposentadoria especial de 6% (seis por cento) sobre a remuneração informada
em folha de pagamento e declarada em GFIP pela PETROBRÁS para os
empregados expostos ao agente físico RUÍDO acima do Limite de Exposição
Ocupacional – LEO.
40. No caso dos HIDROCARBONETOS e BENZENO, não há Equipamento de
Proteção Coletiva ou Individual que promova a elisão do contato com os agentes
químicos. Como já mencionado no presente Relatório Fiscal mais de uma vez, o
BENZENO é um HIDROCARBONETO aromático volátil e a existência de sistemas de
drenagem, amostradores, bombas seladas, entre outros, assim como o uso de
luvas, máscaras ou óculos de segurança não neutralizam sua nocividade à saúde
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
26
dos empregados que desempenham atividades laborais em que esses agentes
nocivos estejam presentes.
41. Além disso, como já mencionado, permanência de exposição não significa que
o empregado necessite estar 100% (cem por cento) de sua jornada de trabalho
exposto ao agente nocivo, basta que o período laboral sob exposição seja
indissociável do bem produzido ou serviço prestado.
Por essa razão, considerou-se nesta fiscalização como permanentemente
expostos aos agentes HIDROCARBONETOS sob suas mais diversas formas em
derivados do Petróleo, como GLP, naftas leves e passadas, hidrocarbonetos
alifáticos, etc., incluindo o próprio BENZENO, os empregados que participavam
dos GHE’s com qualquer resultado de medição positivo para estes agentes.
42. No caso do agente RUÍDO, considerou-se nesta fiscalização como
permanentemente expostos os empregados que participavam dos GHE’s com
resultados de dosimetria acima do LEO, de forma habitual, sob o critério que
considera o incremento de duplicação de dose igual a três (q=3), sem
comprovação de fornecimento regular de EPI auditivo para todo o período
fiscalizado.
43. A ausência de informação da exposição dos empregados aos agentes nocivos
RUÍDO, HIDROCARBONETOS e BENZENO na GFIP da PETROBRÁS acarretou uma
contribuição previdenciária devida declarada em GFIP inferior à correta. Por essa
razão, apurou-se no presente Processo a contribuição adicional destinada ao
custeio da aposentadoria especial de 6% (seis por cento) sobre a remuneração
dos empregados expostos, de forma habitual e permanente, não eventual ou
intermitente. Tal apuração ocorreu por arbitramento, como passaremos a discutir
no próximo item deste Relatório.
44. Somente foram lançados os valores referentes aos empregados identificados
dentro dos GHE’s para os quais foi constatada a exposição aos agentes nocivos.
Examinando a instrução processual e peça de defesa apresentada, o Colegiado de
Piso, no Acórdão 16-95.977 - 13a Turma da DRJ/SPO , de relatoria do Julgador Nilton Gularte dos
Santos, assinalou que:
7. No ponto, a controvérsia instaurada cinge-se às consequências tributário-
previdenciárias da exposição dos empregados da Autuada ao agente nocivo
benzeno.
7.1. Consoante a tese fiscal, em síntese, a mera presença do Benzeno no
ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição do trabalhador (aspecto
qualitativo) é fato gerador do benefício de aposentadoria especial e,
consequentemente, da contribuição adicional estabelecida para o financiamento
daquele.
7.2. No entender da Insurgente, como antítese, para as conclusões pretendidas
pela Autoridade Fiscal, seria necessária avaliação quantitativa da exposição, além
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
27
da demonstração documental de que tal se daria acima dos limites
legais/normativos para, somente então, ter fundamento a pretendida exação.
7.3. A análise da questão posta a desate demanda alguma digressão.
7.4. Como síntese histórica do controle do benzeno na legislação brasileira, pode
ser tomado como referência o boletim epidemiológico que descreve, que em
1982, o benzeno foi reconhecido como cancerígeno pela Agência Internacional de
Pesquisas sobre o Câncer (IARC4 ), Organização Mundial de Saúde (OMS),
especialmente para a leucemia. Isso levou a recomendações para a eliminação do
contato de pessoas com esta substância, principalmente trabalhadores, por
estarem sujeitos à maior intensidade e duração da exposição. No Brasil, o Acordo
Nacional do Benzeno, ANB, assinado em 1994, levou à criação da Comissão
Nacional Permanente do Benzeno (CNPBz), responsável pela efetivação das
diretrizes do ANB. Entre essas, destacam-se a restrição do uso e circulação do
benzeno, em especial, nas empresas que produzem, transportam, armazenam,
utilizam ou manipulam benzeno e misturas líquidas compostas de pelo menos 1%
de concentração.
7.5. É de ser sublinhado e repisado que, de acordo com a IARC, o benzeno foi
classificado como um agente carcinogênico para a espécie humana (Grupo 1), o
que significa que não há limite seguro de exposição.
7.6. Demais disso, insta relembrar que, em 1994, foi publicada a Portaria no 3
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, de 10/03/94. O ponto principal dessa
regulamentação foi o reconhecimento do benzeno como substância cancerígena,
o que implicava em que nenhuma exposição humana fosse permitida, sendo
possível sua utilização apenas em sistema hermético.
7.7. No ponto, impende registrar que a avaliação da exposição aos compostos
químicos constitui um fator determinante das condições de saúde e vigilância
para a saúde pública e, igualmente, do trabalhador. Consoante consabido,
diversos compostos químicos revelam grande potencial tóxico nas interações com
os organismos vivos e, entre eles, destaca-se o benzeno.
7.8. Noutra vertente, não se pode olvidar que as previsões referentes à
aposentadoria
especial
e
seu
diferenciado
financiamento
objetivam,
precipuamente, salvaguardar a saúde do trabalhador ou, ao menos, minimizar o
tempo necessário para que este se distancie do ambiente laboral hostil.
7.9. Demais do predito, merece relevo anotar que a existência da Lista Nacional
de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH – publicizada pela Portaria
Interministerial MTE/MS/MPS n° 9/2014, onde foram classificados os agentes
cancerígenos de acordo com três grupos: carcinogênicos para humanos,
provavelmente cancerígenos para humanos e possivelmente cancerígenos para
humanos.
7.10. A LINACH traz em sua nota ‘2’ que, para efeito do art. 68, § 4°, do Decreto
no 3.048/1999, serão considerados agentes reconhecidamente cancerígenos
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
28
aqueles do Grupo I desta lista que têm registro no Chemical Abstracts Service -
CAS, dentre os quais encontra-se o benzeno.
7.11. Ademais, importa relembrar que no art. 284, parágrafo único da Instrução
Normativa INSS/PRES n° 77 de 21/01/2015:
Para caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos
reconhecidamente
cancerígenos
em
humanos,
listados
na
Portaria
Interministerial n° 9 de 07de outubro de 2014, Grupo 1 que possuem CAS e que
estejam listados no Anexo IV do Decreto n° 3.048, de 1999, será adotado o
critério qualitativo, não sendo considerados na avaliação os equipamentos de
proteção coletiva e ou individual, uma vez que os mesmos não são suficientes
para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer técnico da
FUNDACENTRO, de 13 de julho de 2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto
n° 3.048, de 1999.” (original sem grifos ou destaques)
7.12. Para além do tratado, não sobra registrar que, para a avaliação do agente
nocivo, as normas previdenciárias remetem às Normas Regulamentadoras da
esfera trabalhista. Dentre estas a NR 155 , que trata das “Atividades e Operações
Insalubres”, aprovada pela Portaria MTE no 3.214/78, previu em seus anexos as
exposições a agentes químicos cuja insalubridade se caracteriza por limites de
tolerância, como, por exemplo, nos relacionados no Anexo 11, no qual constava o
benzeno. Contudo, posteriormente, tal agente nocivo foi retirado do rol do citado
anexo e remetido para definição específica no Anexo 13-A, cuja nocividade
decorre da simples exposição no ambiente de trabalho. Assim, mesmo em âmbito
regulamentar do Ministério do Trabalho, reconheceu-se a sua natureza qualitativa
do agente nocivo benzeno, não obstante estar a empresa obrigada a adotar todas
as medidas protetivas aptas a minorar os efeitos nocivos.
7.13. Com efeito, a exposição ocupacional ao benzeno será considerada de
natureza qualitativa quando a atividade do trabalhador envolver a manipulação
de produtos contendo benzeno ou mesmo quando o trabalho for exercido em
locais próximos de possíveis fontes de emanação de benzeno, tendo em vista
que, como será repetido à exaustão, não há limite seguro de exposição a tal
agente nocivo.
7.14. Adicionalmente, por amor ao debate, quanto ao argumento de necessidade
de se observar os níveis de ação para quantificar o risco, aliada à ideia de que a
existência de agente de risco ambiental abaixo do nível de ação não geraria risco
ocupacional específico em relação à legislação previdenciária, ao fundamento de
que haveria meios científicos disponíveis para atestar que determinado agente de
risco ambiental não gera danos à saúde do trabalhador, tem-se o que segue a
registrar.
7.15. Cita-se a respeito de tal articulação artigo extraído de periódico científico
abordando a utilização inadequada de limites de tolerância para agentes
reconhecidamente cancerígenos:
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
29
O benzeno, uma substância reconhecidamente carcinogênica, tem sido objeto de
controle no âmbito mundial dada sua característica de contaminante universal e
seus potenciais efeitos à saúde humana (Barale, 1995). É considerada a quinta
substância de maior risco, segundo os critérios do programa das Nações Unidas
de segurança química.
A diferença dos valores de referência tecnológicos entre a siderurgia, que é de 2,5
ppm, e do setor químico, petroquímico e do petróleo, que é de 1 ppm, é
fundamentada na dificuldade de se estabelecer um padrão de controle de
vazamentos devido a diferenças nas bases tecnológicas entre tais setores.
Destaca-se que não há proteção à saúde com esses padrões de controle mesmo
com 1 ppm segundo estimativas calculadas a partir do modelo da Environmental
Protection Agency (U.S.EPA, 1991) (...)
(...)
A introdução do Valor de Referência Tecnológico, o VRT, que representa assumir
posição de precaução em que não existe exposição segura para o benzeno, supera
o conceito de Limites de Tolerância (Castleman & Ziem, 1988) inadequados para
substâncias carcinogênicas como o benzeno, conforme reconhecido pela
legislação alemã, porém de utilização em larga escala pelas grandes empresas
siderúrgicas, petroleiras, químicas e petroquímicas.
(...)
Considera-se ainda que deve ser retirado do centro do imaginário dos serviços das
empresas a idéia de limites de tolerância, conceito funesto para saúde dos
trabalhadores. Esses limites não levam em consideração variações de absorção
de sensibilidade e mesmo ambientais, são apenas parâmetros de evolução de
controle técnico.(original sem destaques)
7.16. Ainda, em trabalho coordenado pelo Instituto Nacional do Câncer assevera-
se que o valor de referência tecnológico (VRT-MPT) - que se refere a
concentrações ambientais - não representa limite seguro de exposição para a
saúde, conforme transcrição parcial:
O benzeno é um agente mielotóxico regular, leucemogênico e cancerígeno até
mesmo em doses inferiores a 1 ppm. Estima-se que o risco para carcinogênese é
de 2x10-4 (MACHADO, 2003). Não existem sinais e sintomas patognomônicos da
intoxicação. O quadro clínico de toxicidade ao benzeno pode se caracterizar pelo
comprometimento da medula óssea, sendo a causa básica de diversas alterações
hematológicas. Os órgãos hematopoiéticos como a medula óssea são muito
sensíveis ao benzeno e este malefício tem sido usado como base para a
construção da regulamentação do uso deste composto.
(...)
No Brasil, foi adotado um conceito de valor de referência tecnológico (VRTMPT)
que se refere a concentrações ambientais, não representando limites seguros de
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
30
exposição para a saúde. Adotou-se que será de 2,5 ppm para as indústrias
siderúrgicas e de 1,0 ppm para as indústrias de petróleo, química e petroquímica,
a partir da celebração do Acordo Nacional do Benzeno criado pela Portaria n.o 14,
de 1995 do Ministério do Trabalho e do Emprego.(original sem destaques ou
grifos)
7.17. Para além do abordado acerca do argumento da validade de observância do
VRT-MPT (Valor de Referência Tecnológico-Média Ponderada no Tempo), tem-se
nota técnica expedida pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (Departamento de
Segurança e Saúde no Trabalho/Coordenação Geral de Fiscalização e Projetos):
Nota Técnica no 09-2018-CGFIP-DSST-SIT
Ainda, a pesquisadora brasileira da FUNDACENTRO, Arline Arcuri (1990) 9 ,
destaca, a respeito do uso dos Limites de Tolerância, que "os limites de tolerância
não são uma linha divisória precisa entre concentrações seguras e perigosas".
Devido à incerteza científica dos valores de Limites de Tolerância, a concentração
ambiental de uma determinada substância, dentro desses valores, não deve ser
indicada como nível seguro de exposição para todos os trabalhadores, por todo o
tempo. Não é um nível de exposição abaixo do qual seguramente não
ocorreriam danos à saúde. Segundo a pesquisadora, os monitoramentos
ambientais devem ser usados, principalmente, como avaliação das medidas de
controle coletivas e individuais, fornecendo dados para estudos epidemiológicos
sobre a exposição dos trabalhadores. Os controles devem reduzir a exposição ao
máximo possível dentro da tecnologia de proteção tecnicamente disponível
(ARCURI, 1990).
Por sua vez, o Instituto Nacional de Pesquisa e Segurança (INRS) francês, alerta,
em publicação técnica de 200510 que os dados de Limites de Tolerância referemse
a produtos puros ou isolados, usados em pesquisas. Esses limites não se aplicam a
misturas químicas geralmente encontradas em ambientes industriais, que
envolvem formulações comerciais diversas, produtos de emissão ou degradação
térmica, resíduos ambientais, na maioria das vezes pouco definidos e para os
quais não se tem conhecimentos confiáveis. Outro aspecto importante
ressaltado pelo instituto francês é que os Limites de Tolerância referem-se a
limites de absorção respiratória, não levando em conta qualquer absorção
cutânea ou digestiva de produtos, o que pode aumentar a dose interna a que
está exposto o trabalhador, facilitando a ocorrência de intoxicações não
previsíveis, mesmo em situações consideradas dentro dos Limites de Tolerância.
(original sem grifos ou destaques)
7.18. Noutra vertente, ante à invocação de normas da OIT (Organização
Internacional do Trabalho), que, na condição de tratado internacional, teriam o
status constitucional de lei ordinária, não se descura de sua existência, contudo,
tendo em vista que seu mote sempre se dá em termos de promoção e proteção
da saúde do trabalhador, não há razão para aplicação dessas normas em
detrimento de outras, de cunho trabalhista e previdenciário, igualmente
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
31
presentes no ordenamento pátrio, que promovem maior proteção aos
trabalhadores – e, portanto, exaltam os valores ora debatidos –, como abordado
no transcorrer do presente Voto.
7.19. Ademais, é de ser registrado que a Convenção no 136 da OIT, suscitada pela
Insurgente, além de encontrar-se pendente de revisão11 deixa de ser aplicável
pelo critério da especialidade, cedendo lugar para a Convenção no 139 da OIT.
7.20. No tocante à ação declaratória no 0001211-65.2011.4.02.5118, é de ser
salientado que a sentença de piso, já transitada em julgado, afastou as conclusões
do laudo invocado pela Insurgente tendo adotado as conclusões da perita
nomeada pelo juízo, conforme excertos abaixo:
O benzeno na REDUC, e a impropriedade de se desprezar as emissões fugitivas
para efeitos ocupacionais A instrução probatória revelou que a Petrobras vem
subestimando indevidamente o impacto do benzeno no ambiente de trabalho
da REDUC, fato que tem prejudicado os trabalhadores substituídos pela entidade
sindical autora, que não têm logrado comprovar, junto à autarquia
previdenciária, o tempo de contribuição especial a que fariam jus.
Como resulta claro dos documentos fornecidos pela Petrobras, e também das
manifestações judiciais da empresa colacionados ao presente feito, a petrolífera
tem se limitado a reconhecer a presença do benzeno, para fins ocupacionais,
apenas quando superado o VRT e/ou para os locais em que é obrigatório o PPEOB
– Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno (v.g., fls.
1429/1474). Tal postura, inclusive, leva a empresa a só obrigar a utilização de EPI
para os setores onde a concentração de benzeno fica acima “do nível de ação”, o
que se mostra incongruente com a constatação de que o benzeno é prejudicial à
saúde mesmo em baixas concentrações, e por isso sua avaliação, para fins
ocupacionais, é qualitativa, não podendo ser ignorada a problemática das
chamadas emissões fugitivas (fls. 996/997).(original sem grifos ou destaques)
7.21. Assim, apenas como reforço argumentativo de tudo quanto já evidenciado,
importa mencionar o parecer da Fundacentro OF/GAB/059/2010, de 13/07/10,
que afirma categoricamente que no caso do benzeno, os equipamentos de
proteção respiratória não possuem eficácia e não garantem a ausência de
adoecimento dos trabalhadores.
Acrescente-se, ainda, que o agente químico benzeno pode ser absorvido pela
pele, o que fragiliza ainda mais qualquer sistema de proteção individual.
7.22. Assim, a presença de benzeno no processo produtivo ou no ambiente de
trabalho caracteriza o risco de agravos à saúde dos trabalhadores e, por esta
razão, tal risco deve ser reconhecido nos respectivos atestados de saúde
ocupacional (ASO). A inexistência do risco de benzenismo só é possível se não
houver a presença do benzeno no ambiente ou processo produtivo.
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
32
7.23.
Recrudescendo
o
posicionamento
ora
entretecido,
anota-se
o
pronunciamento da Administração Tributária, expressado pela Solução de
Consulta DISIT/SRRF0712 EMENTA:
TRABALHO EXPOSTO A HIDROCARBONETO E BENZENO. GFIP NOCIVIDADE
PESUMIDA. O trabalho exposto aos agentes nocivos hidrocarbonetos e benzeno,
ambos agentes químicos caracterizados pelo elemento qualitativo, pelo fato da
NOCIVIDADE SER PRESUMIDA e independer de mensuração, impõe, estando
presente o requisito da permanência da exposição e o registro correspondente
nas demonstrações ambientais exigidas pela legislação previdenciária e
trabalhista, que seja informado na GFIP o código de ocorrência “4” ou “8”,
conforme o caso, para os segurados que laborem nessas condições.
7.24. Ainda, transcrevem-se escólios emanados de Tribunais Regionais Federais:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS
RECONHECIDAMENTE CANCERÍGENOS EM HUMANOS. APOSENTADORIA POR
TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO.
CONCESSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA.
1. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela
legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a
especialidade da atividade laboral por ele exercida.
2. Comprovada a exposição do segurado a um dos agentes nocivos elencados
como reconhecidamente cancerígenos no Anexo da Portaria Interministerial no
09, de 07/10/2014, deve ser reconhecida a especialidade do respectivo período,
sendo irrelevante o uso de EPI ou EPC. Nesse sentido: Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (Seção) no 5054341-77.2016.4.04.0000/SC, Relator para o
acórdão Des. Federal JORGE ANTONIO MAURIQUE, maioria, juntado aos autos
em 11/12/2017.
3. Tem direito à aposentadoria por tempo de serviço/contribuição o segurado
que, mediante a soma do tempo judicialmente reconhecido com o tempo
computado na via administrativa, possuir tempo suficiente e implementar os
demais requisitos para a concessão do benefício.
4. Consectários legais fixados nos termos do decidido pelo STF (Tema 810) e pelo
STJ (Tema 905).
5. Honorários advocatícios, a serem suportados pelo INSS, fixados em 10% sobre o
valor das parcelas vencidas até a sentença.
6. Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata
implantação do benefício, nos termos do art. 497 do CPC.
(TRF4 5019196-45.2012.4.04.7001, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR,
Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 20/08/2018)
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
33
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. EPI INEFICAZ (...)
I - Declarada a especialidade do período de 06.03.1997 a 18.11.2003, vez que o
autor esteve exposto a hidrocarbonetos aromáticos, agente nocivo previsto no
código 1.0.19 do Decreto no 3.048/1999 - código 1.0.19.
II - Nos termos do § 4o do art. 68 do Decreto 8.123/2013, que deu nova redação
do Decreto 3.048/99, a exposição, habitual e permanente, às substâncias
químicas com potencial cancerígeno justifica a contagem especial,
independentemente de sua concentração. No caso dos autos, os hidrocarboneto s
aromáticos possuem em sua composição o benzeno, substância relacionada como
cancerígena no anexo no 13-A da NR-15 do Ministério do Trabalho.
III - No julgamento do Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 664335, em
04.12.2014, com repercussão geral reconhecida, o E. STF expressamente se
manifestou no sentido de que, relativamente a outros agentes (químicos,
biológicos, etc.) pode-se dizer que a multiplicidade de tarefas desenvolvidas pela
parte autora demonstra a impossibilidade de atestar a utilização do EPI durante
toda a jornada diária; normalmente todas as profissões, como a do autor, há
multiplicidade de tarefas, que afastam a afirmativa de utilização do EPI em toda a
jornada diária, ou seja, geralmente a utilização é intermitente.
(TRF 3 ApReeNec 2283484 Juiza convocada SYLVIA DE CASTRO 10 Turma eDJF3
Judicial 1 DATA:29/08/2018)
(...)
7.26. Assim, sob todos os ângulos de análise, não merecem prosperar os
argumentos da Insurgente quanto ao agente nocivo apreciado
Correta a Decisão de Piso, acolhidos seus fundamentos como razão de decidir.
O assunto não é novo neste Colegiado.
Em recente julgado (Acórdão 2202-010.507, de 06/03/2024), em processo de
relatoria do Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, em face do mesmo contribuinte, esta
Turma decidiu no mesmo sentido que o Acórdão Recorrido, conforme se observa da ementa e do
voto abaixo reproduzidos de forma parcial:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa, com nocividade
presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do
agente no ambiente de trabalho. Havendo exposição a agente nocivo
reconhecidamente cancerígeno para humanos, a mera presença no ambiente de
trabalho já basta à comprovação da exposição efetiva do trabalhador, sendo
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
34
suficiente a avaliação qualitativa e irrelevante, para fins de contagem especial, a
utilização de EPI eficaz.
[VOTO]
3.2. Erro na definição da alíquota referente ao GILRAT, decorrente da má
apreciação do conjunto probatório, dada a necessidade de aferição do risco
efetivo da exposição de substância nociva ao trabalhador – agente benzeno.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a mera presença do agente nocivo benzeno, no ambiente de trabalho,
com qualquer risco de exposição (critério “qualitativo”, em oposição ao critério
“quantitativo”), deflagraria a calibração da alíquota da Contribuição
Previdenciária destinada ao Custeio da Previdência Social, pertinente ao Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho (GILRAT).
A autoridade lançadora, secundada pelo órgão julgador de origem, entendera que
a simples presença de benzeno, no ambiente de trabalho, seria suficiente para
presumir (sic) a exposição do empregado a esse agente nocivo, de modo a
deflagrar o aumento da tributação (§4o art. 68 do RPS, e o parágrafo único do art.
284 da IN INSS/PRES no 77, de 2015, acima copiados, do Grupo 1 da LINACH (Lista
Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos, publicada pela Portaria
Interministerial no 9, de 07 de outubro de 2014), que possui o registro Chemical
Abstracts Service – CAS (000071-43-2) e consta do Anexo IV do RPS (Código 1.0.3).
Em contraposição, argumenta o recorrente que a autoridade lançadora não
poderia presumir a efetiva exposição ao produto, a partir de sua isolada presença
no ambiente (artigo 57, § 3o c/c o 58, § 1o, ambos da Lei 8.213/91, bem como do
artigo 22, inciso II, c/c art. 57, §6o da Lei 8.213/91,. Decreto no 10.410, de 30 de
junho de 2020, incluiu o §4o no art. 68 do Decreto n.o 3.048/99, Instrução
Normativa PRES/INSS No 128, de 28 de março de 2022.
A meu sentir, a questão não trata propriamente de presunção, pois não se parte
de indícios para tomar por existente uma dada situação. Por definição,
presunções sempre podem ser infirmadas, de acordo com o quadro fático. Está-
se, em verdade, diante de uma ficção.
Independentemente da estrutura normativa desse fenômeno, a orientação
firmada por este Colegiado considera que a simples presença do agente nocivo no
ambiente implica o ajuste da alíquota, segundo o Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT).
(...)
Referida orientação interpreta o art. 57, § 6o da Lei 8.212/1991 em conjunto com
a IN INSS/PRES 77/2015, e com o Anexo 13-A da Norma Regulamentadora 15 -
NR-15 do MTE, para definir que há duas espécies de agentes nocivos
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
35
deflagradores da obrigação de ajuste da alíquota da Contribuição Social
Previdenciária, destinada ao Custeio da Aposentadoria Especial:
1) Cuja nocividade efetiva independe de quantidade mínima no ambiente,
bastando a exposição do trabalhador à presença do agente (qualitativa);
2) cuja nocividade efetiva pressupõe quantidade mínima, definida em legislação
infraordinária, que deve ser mensurada (quantitativa)
Como a NR 15/1978 estabelece ser o benzeno agente cuja simples presença
ambiental causa risco ao ser humano (Anexo 13-A), a realização de perícia para
mensurar a quantidade da substância no ambiente é anódina. Para que fosse
possível afastar a aplicação das alíquotas próprias do GILRAT, seria necessário que
a diligência tivesse por objeto comprovar que essa substância não é utilizada, ou
não é um subproduto, no processo produtivo do recorrente. Contudo, o objetivo
do sujeito passivo não era comprovar a inexistência da substância no ambiente. A
intenção do recorrente era demonstrar que a quantidade presente no ambiente
não seria nociva, especialmente diante das salvaguardas adotadas, (...)
No mesmo sentido, o Acórdão 2202-009.598, de 02/02/2023, de relatoria do
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, com ementa e voto parcialmente reproduzidos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
(...)
AGENTES NOCIVOS. ELEMENTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS. BENZENO.
Os agentes nocivos foram divididos pela legislação trabalhista e previdenciária em
dois grupos. O primeiro grupo é formado por agentes que, pelo simples fato de
estarem presentes no ambiente de trabalho, dado o elevado grau de dano à
saúde, já são considerados nocivos e caracterizados pela qualidade (denominados
qualitativos), cuja nocividade é presumida, independem de mensuração. O
segundo grupo é formado por agentes que somente são considerados nocivos
quando sua intensidade ou concentração se fazem presentes no ambiente de
trabalho acima de determinados limites. Esses agentes são denominados
quantitativos.
As normas não deixam dúvidas quanto à caracterização do benzeno como agente
nocivo de natureza qualitativa, de modo que a simples presença no ambiente de
trabalho é fator de exposição a risco, independentemente da sua concentração,
remetendo à NR-15 e ao seu Anexo 13-A.
[VOTO]
Neste sentido, cabe ponderar que a aposentadoria especial, prevista no art. 57 da
Lei n o 8.213/91, é financiada com os recursos provenientes da contribuição de
que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
36
de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa, na forma do § 6o do art. 57 da Lei no 8.213/91.
Vale dizer, o art. 57, da Lei n o 8.213/91, estabelece que a empresa que possuir
trabalhador exposto a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física deste, estará sujeita ao pagamento de contribuição adicional,
conforme seu § 6o, além da contribuição devida para o financiamento de
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT ou GILRAT). Para efeito do
referido adicional deve-se observar o disposto no artigo 58 da Lei no 8.213/91,
nestes termos:
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida
pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997).
O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
foi o ato do executivo que regulamentou o referido art. 58, da Lei n o 8.213/91,
cujo Anexo IV do RPS, a partir da disposição do art. 68 do RPS1 , classificou os
agentes nocivos que ensejam aposentadoria especial. Para o caso em tela,
destaca-se o benzeno contemplado no citado anexo no código “1.0.3 - BENZENO E
SEUS COMPOSTOS TÓXICOS”.
O § 4o do art. 68 do RPS, na redação dada pelo Decreto no 8.123/2013 (que rege o
lançamento), anterior a redação do Decreto no 10.410/2020, estabelece que a
presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada
na forma dos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo, de agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do
trabalhador (fixação de critério qualitativo com presunção de exposição efetiva).
Por sua vez, a Portaria no 14, de 1995, do Ministério do Trabalho, da Secretaria de
Segurança e Saúde no Trabalho, estabelece que o benzeno é uma substância
reconhecidamente carcinogênica.
A despeito do novo § 4o (redação do Decreto no 10.410/2020) falar na
possibilidade de ser descaracterizada a efetiva exposição quando adotadas as
medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a
nocividade, o caso concreto, “em tese”, não possibilitaria está ressalva, uma vez
que as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos do fato
gerador do adicional em comento são pretéritas ao Decreto no 10.410/2020 e
sendo referente ao fato gerador não haveria retroatividade benigna. Isto porque,
o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada,
nos termos do art. 144 do Código Tributário Nacional (CTN).
Trato “em tese” da afirmativa acima, considerando a tese I firmada do Tema 555
da Repercussão Geral do STF (ARE 664.335) que diz que “[o] direito à
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
37
aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente
nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a
nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial”. No
entanto, não entendo que tenha sido demonstrado nos autos que existam EPIs ou
EPCs capazes de controlar a exposição efetiva que se presume em relação ao
benzeno e seus danos, uma vez que há uma impossibilidade de neutralização da
substância, considerando o seu potencial cancerígeno, em caso de eventual
acidente e por aspectos até desconhecidos atuais, sendo certo que se encontra no
ambiente laboral do caso concreto conforme farta documentação dos autos, de
modo que os danos reais do benzeno são impassíveis de um controle efetivo,
tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores. Neste sentido, a tese II
firmada no mesmo precedente do STF, ainda que para o agente nocivo ruído,
aponta para a manutenção da aposentadoria especial quando os EPIs são
impassíveis de um controle efetivo, o que resulta na exigência do adicional para
seu custeio. No caso concreto dos autos a fiscalização demonstrou a presença do
benzeno e indicou a legislação de regência que indica o caráter cancerígeno e que
não há limite de tolerância a qualquer percentual, sendo potencialmente danoso
quando presente.
Noutro ponto, se o anexo 13-A, da NR-15, se aplica as empresas que produzem,
transportam, armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas
líquidas contendo 1% (um por cento) ou mais de volume e aquelas por elas
contratadas, no que couber, de modo que não se aplicaria a recorrente, como ela
alega, vez que suas concentrações seriam menores, a autuação também se
lastreia na afirmativa de que o benzeno é agente nocivo reconhecidamente
cancerígeno em humanos, na forma da Portaria no 14, de 1995, do Ministério do
Trabalho, que dá redação ao anexo 13-A, da NR-15, que, por seu turno, explica
que não há mínimo seguro de exposição ao benzeno (não há limites de tolerância
para o benzeno), de forma que o Valor de Referência Tecnológico (VRT) deve ser
considerado apenas como diretriz para os programas de melhoria contínua das
condições dos ambientes de trabalho, e não exclui risco à saúde.
Somo à jurisprudência referida, o Acórdão 2402-012.672, de 08 de maio de 2024,
de relatoria do Conselheiro Gregório Rechmann Junior, em face do mesmo contribuinte, com
ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
RISCO
OCUPACIONAL.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.AFASTAMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos
ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral, caracterizada
pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional para o GILRAT.
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
38
Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos
efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância. A contribuição
adicional é devida quando tais medidas não são suficientes para afastar o direito a
concessão da aposentadoria especial.
RISCO OCUPACIONAL BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA.
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade
é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a
exposição quantitativa, uma vez que a simples presença deste elemento no
ambiente de trabalho já é suficiente para o devido enquadramento.
(...)
No mesmo sentido, Acórdão 2402-011.204, de 04 de abril de 2023, de relatoria do
Conselheiro José Márcio Bittes, em face do mesmo contribuinte, com ementas e voto
parcialmente reproduzidos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2015, 2016, 2017
RISCO OCUPACIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos
ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral, caracterizada
pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional para o GILRAT.
Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos
efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância. A contribuição
adicional é devida quando tais medidas não são suficientes para afastar o direito a
concessão da aposentadoria especial.
RISCO OCUPACIONAL BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA.
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade
é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a
exposição quantitativa, uma vez que a simples presença deste elemento no
ambiente de trabalho já é suficiente para o devido enquadramento.
(...)
[VOTO]
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade
é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a
exposição efetiva, uma vez que a simples presença deste elemento no ambiente
já é suficiente para tipifica-lo, este é o que dispõe a legislação previdenciária
vigente já citada.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
39
Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA1 - negritei):
O benzeno está entre os dez maiores problemas químicos para a saúde pública
global, demandando medidas de prevenção à exposição a esse agente químico.
É altamente inflamável, volátil, pouco solúvel em água e miscível na maior parte
dos solventes orgânicos, o que pode facilmente provocar contaminação
atmosférica. Por ser uma substância altamente tóxica e cancerígena, exige maior
controle e precaução, admitindo-se que não há limite seguro de exposição (IARC,
2012; WHO, 2010).
Segundo a OMS, o benzeno é altamente perigosos e pode afetar negativamente a
saúde da população e o meio ambiente, quando exposta a esse agente. A OMS o
classifica entre os dez maiores problemas químicos para a saúde. Seu uso está
restrito a indústrias e laboratórios que o produzam, bem como constituinte de
combustíveis derivados de petróleo e nas análises laboratoriais nas quais não haja
outra substância que o substitua (BRASIL, 1995b).
No trabalho:
A exposição ocupacional ao benzeno ocorre em diversos setores incluindo
indústrias químicas e petroquímicas, siderúrgicas e locais revendedores de
derivados de petróleo, como os postos de combustíveis (GERALDINO et al., 2020).
Mesmo entendimento consta na NR15, Anexo 13-A (Portaria SEPRT n.o 1.359, de
09 de dezembro de 2019 11/12/19):
6.1. O princípio da melhoria contínua parte do reconhecimento de que o benzeno é
uma substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite
seguro de exposição.
O benefício da aposentadoria especial é regulado pela Lei 8213/1991, a qual em
seu Art. 58, assim dispõe (negritei):
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida
pelo Poder Executivo.
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo
técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação
sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a
intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a
sua adoção pelo estabelecimento respectivo.
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
40
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que
emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o
respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei § 4o A
empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo
as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão
do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.
A relação mencionada no caput do Artigo supracitado, encontra-se no Anexo II
Decreto no. 3.048, de 1999 (agentes patogênicos causadores de doenças
profissionais ou do trabalho), o qual menciona a presença de Benzeno e seus
homólogos tóxicos nas instalações petroquímicas onde se produz benzeno, dentre
outros.
(...)
Deve-se ressaltar ainda que as decisões judiciais e administrativas juntadas pela
RECORRENTE não se aplicam ao caso, uma vez que as situações fáticas não se
coadunam a presença de elemento cuja presunção de risco é absoluta.
Outro ponto importante a ser destacado é que a presença do elemento BENZENO
é inconteste, não sendo objeto de questionamento pelo RECORRENTE, e que a NR
09 mencionada na impugnação no RECURSO VOLUNTÁRIO, a qual menciona
ACGIH –
(American Conference of Governmental Industrial Higyenists) como fonte
admissível dos limites toleráveis do BENZENO, é, na realidade, norma genérica de
proteção de riscos ambientais, não servindo em hipótese alguma para afastar a
presunção absoluta do risco do BENZENO.
Ademais, deve-se sempre ter em mente que as normas de proteção ao
trabalhador devem ser interpretadas considerando os princípios da proteção
social, da dignidade da pessoa humana e do in dubio pro misero, dentre outros.
Portanto, mesmo que hipoteticamente estivéssemos em aparente conflito de
normas, o que não é o caso, deve prevalecer aquela que melhor contempla os
princípio citados.
Acrescenta-se ainda, que os PPPs dos trabalhadores apresentados pela empresa,
em nenhum momento registrou a presença deste elemento, contrariando os
relatórios ambientais apresentados (do Programa de Prevenção da Exposição
Ocupacional ao Benzeno – PPEOB – exigido nas normas NR 09 e NR15), e que tais
relatórios já constavam a concentração com 1% ou mais de volume em suas
instalações. (fls. 2476/2479).
Logo a discussão acerca da verificação de limites aceitáveis da presença do
BENZENO aptos a afastar o presente auto, revela-se inócuo. Não se olvidando de
que não existe limite seguro para o BENZENO nestes ambientes. Abaixo Portaria
do MS sobre o assunto, negritei:
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
41
(...)
Assim, diante do exposto, considerando não ser admitido juridicamente a
avaliação quantitativa da exposição ao elemento químico BENZENO, como
pretende a RECORRENTE, nego, neste ponto, o recurso apresentado e mantenho
a decisão recorrida.
Acolhidos os fundamentos da Jurisprudência acima reproduzida, e do R. Acórdão
Recorrido, restam afastadas as alegações recursais.
AGENTE NOCIVO RUÍDO
Relativamente à exposição ao agente nocivo ruído, o Recorrente assinala a ausência
da efetiva exposição acima do Limite de Exposição Ocupacional – LEO de 85db(A). Salienta que:
No estabelecimento autuado, afirma a Fiscalização que verificou que em alguns GHE’s os
trabalhadores estariam expostos ao agente nocivo Ruído acima do Limite de Exposição
Ocupacional – LEO de 85db(A), trazendo quadro indicativo às págs. 22 e 23 do Relatório Fiscal.De
início importante apontar que o GHE RPBC-IERB 03, onde constam 16 empregados, está com o
LEO de 83,5 dB(A) no próprio quadro apresentado pela Fiscalização, o que impõe a sua imediata
exclusão dos lançamentos efetuados.Em relação aos demais GHE’s foi completamente ignorado
pela Fiscalização a atenuação efetiva dos EPI’s utilizados pelos empregados lá listados, sendo o
nível de Ruído apresentado incompatível com a realidade. Com a utilização dos EPI’s fornecidos
pela Recorrente os níveis de Ruído a que os empregados estavam expostos se mantiveram todos
abaixo do Limite de Exposição Ocupacional – LEO de 85db(A),(...) Deste modo, o acórdão dever ser
reformado, uma vez que a Recorrente apresentou laudo que atesta a eficácia do EPI quanto ao
agente “ruído”, reduzindo o nível de exposição a patamares quantitativamente previstos na
legislação, afastando, assim, a exposição efetiva exigida pela norma para a concessão de
aposentadoria especial.(...) Assim, nos termos do que dispõem os art. 105, 106 e 146 do CTN,
requer a reforma do acórdão recorrido para que seja afastada a aplicação da decisão do STF para
a competência 01/2015 do presente lançamento fiscal, posto se referir a fatos geradores ocorridos
antes da referida decisão, que veio alterar substancialmente critério jurídico até então aplicável,
qual seja, a eficácia do EPI no que tange ao agente nocivo ruído.
Assinala que:
A RPBC vem adotando diversas medidas para neutralizar, reduzir ou eliminar a
exposição ocupacional dos trabalhadores, como inclusive reconhecido pela
própria Fiscalização no Relatório Fiscal (item 22 da pág. 22 do Relatório Fiscal).
Em atendimento às exigências previstas na NR-9 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE
RISCOS AMBIENTAIS, a Refinaria adotou medidas visando à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento,
avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes
ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a
proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
42
Outrossim, vale destacar que a RPBC realiza o acompanhamento do controle das
possíveis exposições ambientais, de forma a garantir que estas não significassem
um impacto na saúde dos empregados. Para tanto, são realizados exames
médicos para acompanhamento do controle biológico, através dos exames
periódicos anuais.
(...)
Na área industrial da RPBC, em alguns locais, até por ser inerente ao processo e
aos equipamentos instalados, foram constatados níveis de ruído acima dos
limites de tolerância. Entretanto, todas as pessoas que trabalham ou acessam a
área industrial da RPBC são obrigadas a utilizarem Equipamentos de Proteção
Individual - EPI adequados, incluindo os protetores auriculares.
Assim, não se admite, como quer fazer crer a Fiscalização, que sejam
considerados como permanentemente expostos os empregados que participavam
dos GHE’s com resultados de dosimetria acima do LEO, de forma habitual, sob o
critério que considera o incremento de duplicação de dose igual a três (q=3).
De forma a demonstrar a disponibilização de protetores auditivos para os
empregados da RPBC, seguem anexos a esta Impugnação notas fiscais de
aquisição de EPIs realizadas no ano de 2015.
(...)
De fato, não existe correlação direta entre a presença do agente no processo
produtivo e exposição ocupacional. É necessário quantificar a exposição
ocupacional para identificar se o trabalhador está exposto ou se ausente risco
ocupacional no ambiente de trabalho, conforme preconiza a NR-09.
Todos os Hidrocarbonetos presentes nos ambientes de trabalho de uma Refinaria
de Petróleo - e que possam chegar às vias respiratórias do trabalhador - são
avaliados quantitativamente e comparados os resultados obtidos com os seus
respectivos Limites de Tolerância.
Conforme se comprova com as imagens a seguir colacionadas, a RPBC conta com
sistemas e equipamentos de proteção coletivas para prevenção dos
trabalhadores à exposição a benzeno e outros agentes ambientais, (...)
4 CONCLUSÃO
Pelo exposto, reitera todos os termos de sua impugnação e requer:
a) Em preliminar recursal, a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de
defesa, tendo em vista indeferimento imotivado de perícia requerida na
impugnação, com o retorno dos autos à primeira instância para a produção da
prova mencionada e a prolação de novo julgamento;
b) Não acatada a preliminar recursal, o conhecimento e provimento deste
recurso voluntário para que seja reformado o acórdão recorrido, de modo que o
auto de infração seja anulado, seja em razão da prejudicial de vício material
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
43
apontado, seja pelas alegações de mérito suscitadas, com a conseguinte extinção
do crédito tributário.
A respeito do agente nocivo ruído, a Autoridade Fiscal constatou que:
12. Segundo o item 9.1.5.1. da NR 9, “consideram-se agentes físicos as diversas
formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como:
ruído, (...)”. Importa destacar os efeitos nocivos do agente físico RUÍDO à saúde.
O primeiro efeito a ser considerado é a perda auditiva. O item 2.1 do Quadro II do
Anexo I da NR 7 diz: “Entende-se por perda auditiva por níveis de pressão sonora
elevados as alterações dos limiares auditivos, do tipo sensório-neural, decorrente
da exposição ocupacional sistemática a níveis de pressão sonora elevados. Tem
como características principais a irreversibilidade e a progressão gradual com o
tempo de exposição ao risco. A sua história natural mostra, inicialmente, o
acometimento dos limiares auditivos em uma ou mais freqüências da faixa de
3.000 a 6.000 Hz. As freqüências mais altas e mais baixas poderão levar mais
tempo para serem afetadas. Uma vez cessada a exposição, não haverá progressão
da redução auditiva”.
13. O enquadramento da exposição ao agente RUÍDO sempre ocorreu através de
laudos técnicos, com a medição dos limites de tolerância, ou Limites de Exposição
Ocupacional – LEO, a que cada empregado estaria sujeito para se caracterizar a
exposição ao agente e consequente reconhecimento de período especial. Desta
forma, adveio a necessidade de se regulamentar estes limites de exposição, que
foram estabelecidos inicialmente pela NR 15. Com a publicação do Decreto no
4.882 de 18 de novembro de 2003 (publicado no DOU de 19/11/2003), que
modificou vários dispositivos do RPS, a metodologia e os procedimentos para
avaliação de exposição a agentes ambientais tiveram sua abrangência
aumentada, com a inclusão da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e
Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO, órgão ligado ao Ministério do Trabalho,
como acessória da legislação trabalhista, principalmente, no caso do RUÍDO, a
sua Norma de Higiene Ocupacional – NHO 01 – Avaliação da Exposição
ocupacional ao Ruído – Procedimento Técnico.
(...)
20. Cabe à empresa o dever de promover e comprovar o eficaz gerenciamento
dos riscos ocupacionais e demais medidas e ações que visem, preventivamente, à
preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores, assegurando que
sejam controlados, atenuados ou eliminados do ambiente de trabalho aqueles
agentes nocivos ao universo de segurados expostos às condições oferecidas pela
empresa, ratificando-se deste modo as decisões gerenciais tomadas pelo
empregador

no
tocante
ao
controle
ambiental
e
resguardando
concomitantemente o direito do segurado a eventual benefício previdenciário.
21. Como visto em diversos dos dispositivos citados, é imprescindível para o eficaz
gerenciamento dos riscos ambientais que os Programas de prevenção ou controle
e demais documentos ou formulários pertinentes a eles estejam em sintonia,
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
44
integrados e atualizados, comprovando que, apesar de não se poder evitar que,
em determinadas atividades laborais, os trabalhadores sejam expostos a agentes
nocivos, pela própria natureza destas atividades, a empresa pode efetuar o
controle dos riscos, quando passíveis de atenuação ou isolamento do agente
nocivo, ou informar em GFIP como expostos a riscos os trabalhadores expostos,
recolhendo a contribuição adicional para aposentadoria especial, por
impossibilidade de controle ou presença qualitativa do agente nocivo.
22. Apesar da execução de programas de controle de riscos por parte da empresa,
esta fiscalização verificou que em alguns GHE’s, os trabalhadores estão expostos
ao agente nocivo RUÍDO acima do Limites de Exposição Ocupacional – LEO.
23. Tal verificação foi feita com base nos dados informados pela empresa,
oriundos do seu PPRA e constantes da planilha entregue pela mesma à
fiscalização (Doc. 01 - PPRA 2015 - riscos por GHE reconhecidos).
24. Foram verificados e confirmados, também através do Perfil Profissiográfico
Previdenciário - PPP (documentos em anexo) dos segurados desses GHE’s, a
exposição dos mesmos a valores de medição acima dos limites de exposição
ocupacional – LEO de 85dB(A).
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
45

26. Conforme pode ser verificado acima, foram considerados apenas os locais
cujos resultados de dosimetria de ruído sob o incremento de duplicação de dose
igual a três (q=3), superou o limite de 85 dB(A).
27. Observamos que, em se tratando do agente nocivo "RUÍDO", ainda que fosse
comprovada a eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, em
decorrência da decisão do STF em sede de Agravo de Recurso Extraordinário no
664335, com repercussão geral, cabe a contribuição adicional para o
financiamento da aposentadoria especial.
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
46
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO No 664335 NA SESSÃO DO PLENÁRIO
DE 4.12.2014 - Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao
recurso extraordinário. Reajustou o voto o Ministro Luiz Fux (Relator). O Tribunal,
por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, que só votou quanto ao
desprovimento do recurso, assentou a tese segundo a qual o direito à
aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente
nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI)
for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial. O Tribunal, também por maioria,
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Teori Zavascki, assentou ainda a tese de
que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
27.1. O conceito de “efetiva exposição” ao agente ruído não se curva mais à
demonstração da existência, e mesmo da eficácia neutralizante ou mitigadora da
redução, de medidas administrativas de controle e medidas de controle coletivo
da exposição, tampouco da eficácia protetiva de Equipamento de Proteção
Individual - EPI.
27.2. A efetiva exposição do segurado ao agente ruído deve ser vista em face da
nova orientação apresentada pelo Supremo Tribunal Federal - STF ao adotar a
concepção da proteção máxima do trabalhador, reconhecendo a exposição
efetiva dele não somente pela condução da vibração sonora no conduto auditivo,
mas como uma onda vibracional que afeta de forma generalizada o organismo do
trabalhador.
28. Sendo assim, o lançamento da contribuição adicional para custeio de
aposentadoria especial foi efetuada para todos os empregados pertencentes a
tais GHE’s, em cuja exposição medida superou os limites legais de tolerância.
29. A listagem dos empregados, sua remuneração mensal e os respectivos GHE’s
constam do Anexo 01 - Remunerações de trabalhadores expostos a risco -
Benzeno e Ruído.
Examinando a temática, o Colegiado de 1a Instância, no Acórdão 16-95.977 - 13a
Turma da DRJ/SPO , de relatoria do Julgador Nilton Gularte dos Santos, ressaltou que:
8. Quanto à exposição ao agente nocivo Ruído o parâmetro adotado pela
Fiscalização para considerar a atividade como especial seguiu a determinação
contida no artigo 68 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, de acordo com a relação de agentes físicos constante do
respectivo Anexo IV, conforme segue:
Decreto no 3.048/99 Art.68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física,
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
47
considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo
IV.
8.1. Ademais, o artigo 279 da Instrução Normativa INSS/PRES no 77/2015
estabelece que a avaliação ambiental deve ser feita com a metodologia e
procedimentos estabelecidos pela FUNDACENTRO.
8.2. Por seu turno, a Norma Regulamentadora/NR n° 15 do Ministério do
Trabalho e Emprego/MTE, dispõe sobre os limites de tolerância para ruído
contínuo ou intermitente, de acordo com a carga horária de trabalho.
8.3. No tocante ao limite de exposição, de acordo com a legislação vigente, é este
de 85 decibéis, ou seja, a exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEN)
superiores a 85 dB (A) gera o direito a aposentadoria especial aos 25 anos,
conforme a Autoridade Fiscal registra em seu relatório.
8.4. Contudo, a Insurgente contesta as conclusões fiscais por entender que, com
a utilização dos EPI que atenuem ou afastem a exposição ao agente nocivo, não
haveria exposição de empregados acima do limite estabelecido na legislação.
8.5. Em reforço de seus argumentos, cita a legislação previdenciária que trata da
adoção de medidas de proteção que neutralizem ou reduzam o grau de
exposição.
8.6. Ademais, pontualmente, no tocante ao GHE RPBC-IERB 03, tendo em vista
que o LEO foi de 83,5 dB (A), requer a imediata exclusão dos lançamentos
efetuados.
9. Atacando inicialmente a citada questão de solicitação de exclusão do
lançamento em tela dos empregados abarcados pelo GHE RPBC-IERB 03, impende
registrar que, de fato, constou na informação apresentada em forma de planilha
no item ‘25’ do Refisc o equívoco apontado.
(...)
9.1. Ademais, é igualmente verificável o conflito gerado entre essa informação e
a que vem logo na sequência do Refisc:
26. Conforme pode ser verificado acima, foram considerados apenas os locais
cujos resultados de dosimetria de ruído sob o incremento de duplicação de dose
igual a três (q=3), superou o limite de 85 dB(A).
9.2. Contudo, analisando a planilha de fls. 73/250 – Anexo 01 – Remunerações de
trabalhadores expostos a risco – Benzeno e Ruído (documento/informação
complementar do próprio Refisc), verifica-se que são apresentadas, de forma
analítica, as informações abaixo colacionadas (cabeçalho da planilha), e que, de
fato, se prestaram para o cálculo dos salários de contribuição utilizados para o
vergastado lançamento tributário (item ‘29’ do Refisc). Perscrutando as
informações ali constantes, não foi possível encontrar nenhuma informação
referente ao GHE RPBC-IERB 03 ou GHE com ruído menor do que 85 dB(A)
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
48
(...)
9.3. Com efeito, desborda do sumariado que a Autoridade Fiscal equivocou-se ao
incluir na tabela do item ‘25’ do Relatório Fiscal a informação referente GHE
RPBC-IERB 03.
9.4. Entretanto, tendo em vista que tal equívoco não influenciou no crédito
tributário constituído, justamente porque os 16 empregados ali mencionados não
constaram do Anexo 01 e, consequentemente, suas respectivas remunerações
não foram computadas na base de cálculo utilizada para fins de lançamento, não
há reparos a serem procedidos no objetado Auto de Infração.
10. Ademais, no intuito de bem abordar os demais argumentos trazidos pela
Defendente, necessária breve digressão.
10.1. Do ponto de vista de Higiene do Trabalho, o ruído é o fenômeno físico
vibratório com características indefinidas de variações de pressão (no caso ar) em
função da frequência, isto é, para uma dada frequência podem existir, em forma
aleatória através do tempo, variações de diferentes pressões13 .
10.2. Demais disso, acerca dos efeitos da exposição ao ruído no corpo humano,
muito embora venha à lembrança, antes de tudo, a questão da perda auditiva, vez
que se revela como o efeito nefasto mais comum, também chamada de PAIR -
perda auditiva induzida por ruído -, consoante dados da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), os danos causados pela exposição ao ruído vão muito além, pois, o
impacto causado pela vibração do ruído no corpo humano age diretamente sobre
o sistema nervoso, ocasionando fadiga nervosa, alterações mentais (tais como
perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias), hipertensão,
modificação do ritmo cardíaco, modificação do calibre dos vasos sanguíneos,
modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da
visão noturna, dificuldade na percepção de cores.
10.3. Assim sendo, não por outra razão, determina a NR-09 um conjunto de
medidas para a proteção contra esse agente nocivo, especialmente em seu item
‘9.3.5’, estabelecendo hierarquia de medidas de proteção, sendo o uso de EPI a
última alternativa no rol de medidas protetivas.
10.4. Em reforço, a referida Norma Regulamentadora prevê que quando
comprovada pelo empregador, a inviabilidade técnica da adoção de medida de
proteção coletiva, ou não se mostrando esta suficiente ou, ainda, estando em
fase de estudo, planejamento ou implantação, devem ser adotadas outras
medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho, e, em último
caso, a utilização de equipamentos de proteção individual/ EPI.
10.5. Tratando do suscitado art. 293, §2o14, da Instrução Normativa RFB no
971/09, importa salientar que a não incidência da contribuição adicional ora
tratada dar-se-á, tão somente, quando houver a adoção de medidas de proteção
coletiva ou individual que efetivamente neutralizem ou reduzam o grau de
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
49
exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a
concessão da aposentadoria especial.
10.6. No ponto, de imensa notoriedade as discussões encerradas no bojo do ARE
664335/SC, em sede de STF, acerca da possibilidade de utilização de equipamento
de proteção individual (EPI) notadamente capaz de neutralizar o agente nocivo
elidir o reconhecimento do direito à aposentadoria especial dos profissionais
expostos ao ruído.
10.7. Em razão de citado debate, a exposição ao agente nocivo ruído se mostrou
como merecedora de muitos estudos, posto que, em que pese o arcabouço
normativo que cuida da proteção dos trabalhadores e das diversas pesquisas
científicas existentes, ainda não existe à disposição equipamento capaz de
neutralizar todos os riscos causados pelo agente em debate.
10.8. Conforme disposição da NR-6, os equipamentos de proteção individual
fornecidos aos trabalhadores se restringem, apenas, aos protetores auriculares, o
que não se mostra suficiente para a neutralização dos riscos, tendo em vista que
no ambiente de trabalho o corpo do segurado é constantemente exposto ao
impacto da vibração do ruído.
10.9. Com efeito, quando da exposição ao agente nocivo ruído, o EPI que venha a
ser utilizado (protetores auriculares), ainda que possa elidir a insalubridade, não
tem o condão de descaracterizar o tempo de serviço especial prestado, conforme
já definido, inclusive, pela Súmula no 9 da Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais/TNU, não afastando, dessa forma, a concessão da
aposentadoria especial.
Esta foi, ademais, uma das teses fixadas pela Suprema Corte no julgamento do
ARE 664335/SC.
10.10. A indigitada súmula, cujo julgamento se deu em 13/10/2003 e foi
publicada em 05/11/2003, expressa o seguinte enunciado:
SÚMULA No 09 Aposentadoria Especial - Equipamento de Proteção Individual O
uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a
insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de
serviço especial prestado. Brasília, 13 de outubro de 2003. Ministro Ari Pargendler
Presidente da Turma de Uniformização.
10.11. Dessarte, em dezembro de 2014, o STF, apreciando a referida Súmula no 9
da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais/TNU,
concluiu o julgamento do supracitado Recurso Extraordinário com Agravo ARE
664335/SC, com repercussão geral reconhecida, estabelecendo que, enquanto
não forem criadas medidas que efetivamente assegurem a proteção à saúde e
integridade física do trabalhador de maneira integral e efetiva, o uso de EPI,
ainda que eficaz, não poderá afastar o direito à aposentadoria especial do
profissional exposto ao ruído, uma vez que cientificamente não existem meios de
neutralizar todos os seus efeitos. Reproduz-se, parcialmente, a ementa:
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
50
12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em
limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de
Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um
nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em
tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles
relacionados à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será
financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II
do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão
acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade
exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. O benefício previsto neste artigo será financiado com os
recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou
seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da
empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou
vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.
13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído
relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é
o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos
efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros
os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são
impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos
trabalhadores.
(original sem grifos ou destaques)
10.12. Relevante, ainda, reproduzir excertos do voto do relator do indigitado ARE,
o Ministro Luiz Fux:
A discussão jurídica presente no recurso ora apreciado diz respeito, em síntese, a
saber se o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI, informado
no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), especificamente em se tratando do
agente nocivo ruído, atende aos requisitos estabelecidos na tese ora firmada,
para descaracterizar o tempo de serviço especial para aposentadoria.
A resposta é negativa.
(...)
Nesse contexto, a exposição ao ruído acima dos níveis de tolerância, mesmo que
utilizado o EPI, além de produzir lesão auditiva, pode ocasionar disfunções
cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Segundo Elsa Fernanda Reimbrecht e
Gabriele de Souza:
“Embora a lesão auditiva seja a mais conhecida, este não é o único prejuízo da
exposição dos ser humano em demasia ao ruído, podendo ocasionar, também,
problemas cardiovasculares digestivos e psicológicos”.
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
51
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (...) a partir de 55 dB, pode
haver a ocorrência de estresse leve, acompanhado de desconforto. O nível 70 dB é
tido como o nível inicial do desgaste do organismo, aumento o risco de infarto,
derrame cerebral, infecções, hipertensão arterial e outras patologias.
Com relação ao estado psicológico, o ruído altera-o, ocasionando irritabilidade,
distúrbio do sono, défict de atenção e concentração, cansaço crônico e ansiedade,
entre outros efeitos danosos. [...]
O efeito psicológico pode ser considerado mais gravoso do que os demais efeitos,
em virtude de sua ação ocorrer em pouco tempo da habitualidade da exposição, o
que só ocorre ao longo dos anos com os demais. Além disso, como o estado
psicológico de um indivíduo acaba alterando o bom funcionamento de seu
organismo, principalmente o que se relaciona à circulação sanguínea e ao
coração, a exposição excessiva ao ruído ocasiona diversas modificações em seu
estado normal de saúde, podendo modificar, principalmente mudanças na
secreção de hormônios, o que influencia em sua pressão arterial e metabolismo,
aumento os riscos de doenças cardiovasculares, como infarto agudo do
miocárdio”. (A correlação entre tempo e níveis de exposição do agente ruído para
caracterização da atividade especial.Elsa Fernanda Reimbrecht e Gabriele de
Souza Domingues. p.910/911).
Não é só. O próprio Ministério da Saúde (Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Perda auditiva induzida por
ruído (PAIR). Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006, p. 21) aponta que o
ruído, além dos evidentes efeitos negativos relacionados à audição, também
contribui consideravelmente para o aumento do nível de estresse do trabalhador,
afetando, por via reflexa, problemas emocionais que podem vir a ocasionar
doenças psicológicas.
Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído
relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que definitivamente não é o
caso, importante ressaltar um recente estudo feito pelo Doutor Ubiratan de Paula
Santos - Médico da Divisão de Doenças Respiratórias do Instituto do Coração do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
tendo participado, ainda, com uma significativa contribuição na audiência pública
convocada por esta Corte para a discussão do tema “amianto”7 -, e Marcos Paiva
Santos - Técnico em química industrial e em segurança do trabalho – no qual eles
concluem que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do
agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros fatores
que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de
um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores. Confira-
se parte do referido estudo, in verbis:
“Embora seja comum responsáveis das empresas recomendarem os protetores
auriculares como medida isolada de controle do ruído, deve-se ressaltar que este
tipo de conduta não tem apresentado resultados satisfatórios, comprovado pela
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
52
ocorrência de danos, quando os trabalhadores são submetidos a exames
audiométricos.
O erro de posicionamento, a manutenção e trocas inadequadas e o tempo efetivo
de uso, estão entre as causas mais comuns dos protetores atenuarem abaixo do
limite inferior de sua capacidade de redução do ruído. Protetores velhos e sujos
também perdem em eficiência.
A atenuação sugerida pelos fabricantes de protetores auriculares, não leva em
conta as condições adversas do trabalho como calor, sujidade, barba, tamanho e
formato do ouvido, que de uma forma ou de outra não permitem a utilização
ótima e constante do equipamento.
É importante ter presente, que a atenuação fornecida por um aparelho,
normalmente não tem relação direta com proteção da audição.
A atenuação de um protetor auricular não é igual para qualquer tipo de ruído.
Depende do espectro de frequência do ruído do ambiente e do espectro de
atenuação do protetor. Um mesmo protetor não tem a mesma eficiência de
atenuação para diferentes tipos de ruído e, para um ruído com determinadas
características, protetores diferentes oferecerão diferentes tipos de atenuação.
Ele poderá atenuar diferentemente um ruído emitido por uma serra circular em
relação ao de um compressor, mesmo que ambos possuam o mesmo valor em
dB(A).
O tempo de utilização real do protetor, para atingir os valores das atenuações
assumidas pelos fabricantes, deve ser de 100% da jornada de trabalho, em
condições ótimas, o que não corresponde à realidade na grande maioria dos
casos. Por menor que seja o tempo que o protetor deixou de ser usado, esse
tempo é significativo, pois este ruído é adicionado ao nível de ruído que atingia o
ouvido com o protetor.
Curtos períodos de tempo de interrupção no uso do protetor reduzem de maneira
significativa a eficácia da proteção.” (Ubiratan de Paula Santos e Marcos Paiva
Santos. Exposição a ruído: efeitos na saúde e como preveni-los. Disponível em:
www.sjt.com.br/tecnico/gestao/arquivosportal/file/EXPOSI
%C3%87%C3%83O%20A%20RU%C3%8DDOS%20-%20EFEITOS.pdf, p. 15 e 16).
Portanto, não se pode, de maneira alguma, cogitar-se de uma proteção efetiva
que descaracterize a insalubridade da relação ambiente trabalhador para fins
da não concessão do benefício da aposentadoria especial quanto ao ruído.
(original sem destaques ou grifos)
10.13. Com efeito, a decisão do STF, ratificou a jurisprudência já dominante,
sedimentando a questão acerca do agente nocivo ruído e, tendo surgido como
fruto de intenso debate social sobre o tema, acabou por reduzir, de forma muito
signficativa, as possibilidades de reversão dos entendimentos fixados.
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
53
10.14. Não sobra reforçar que, no entendimento expressado pela Suprema Corte,
restaram reconhecidos diversos males gerados pela exposição ao ruído acima dos
limites normativos permissivos, que, até prova robusta e contundente em sentido
contrário, os EPI existentes e ofertados aos trabalhadores expostos revelam-se
ineficazes na prevenção e eliminação dos respectivos efeitos.
10.15. Diante da referida decisão, que ratifica entendimento jurisprudencial já
consolidado, é forçoso que se reconheça que as empresas que tenham
empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima dos limites de exposição
não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação de recolhimento da
Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria Especial.
10.16. No tocante ao argumento suscitado pela Defendente de que a decisão
acima tratada não teria se debruçado acerca do recolhimento da contribuição
previdenciária adicional, é de se ver que, muito embora pareça assistir razão à
Insurgente em análise mais açodada, impende perceber que a Autarquia
Previdenciária erigiu a tese de impossibilidade do reconhecimento à aposentação
especial sem que houvesse a correspondente fonte de custeio satisfeita e foi esse
exato argumento que provocou a competência da Suprema Corte sobre o caso
paradigmático predito.
10.17. Independente de a referida apreciação ter se dado de forma direta ou
tergiversada, da análise do quanto decidido decanta fato inconteste, fixado na
segunda tese daquele julgado: “na hipótese de exposição do trabalhador a ruído
acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento
de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para
a aposentadoria”.
10.18. Destarte, sabendo-se que, conforme entendimento unívoco, o fato
gerador da contribuição adicional referente à aposentadoria especial é o trabalho
executado em condições especiais que sujeitem os trabalhadores a agentes
nocivos ensejadores de tal direito durante certo período de tempo, a
contribuição devida a tal título é mero silogismo da decisão acima tratada.
10.19. Assim, a exigência da contribuição em tela nada mais é do que o “reverso
da moeda” do quanto apreciado e decido de forma direta pela Suprema Corte.
10.20. Quanto ao laudo citado no argumento abaixo reproduzido, já tendo sido
debatido à exaustão a impossibilidade da alegada eficácia de uso de EPI, não
merce nova apreciação.
Diante disso, foi elaborado laudo por profissionais de segurança do trabalho da
Petrobras que comprovam a eficácia do EPI contra o ruído, inclusive atenuando os
efeitos em todo os seus aspectos (parte óssea, etc.).
10.21. Além do que, nos trechos reproduzidos na Impugnação, tem-se visão ou
tese doutrinária rebatidas no bojo do presente Voto, ou, ainda, conclusões que
careceriam de respaldo probatório.
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
54
11. D’outra banda, sustenta a Impugnante pela impossibilidade de aplicação
“retroativa” do entendimento fixado pelo STF e tratado alhures, em virtude do
quanto disposto, em especial, no art. 146 do CTN.
11.1. No ponto é de se anotar que a interpretação dada aos fatos aqui tratados
pela Suprema Corte não há de ser tida como nenhuma novidade, pois, conforme
restou evidenciado, tal entendimento já constava na Súmula no 9 da Turma
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais/TNU, de 2003, súmula
esta que deu ensejo ao quanto apreciado e decidido no ARE 664335/SC, tudo
conforme ressaltado no transcorrer do Voto.
11.2. Assim, o pronunciamento do STF apenas ratificou entendimento
jurisprudencial vigorante e dominante há mais de década quando da apreciação
por aquela Suprema Corte.
11.3. Ademais, apenas por amor ao debate, é de se registrar que, na prática, a
norma do art. 146 do CTN parece ter por objetivo obstar ao Estado-Fisco, por
exemplo, que retorne a determinado contribuinte para reanálise de período já
fiscalizado a pretexto de, em virtude de alteração no critério jurídico de
interpretação, materializar exigência tributária antes tida por indevida.
11.4. Interpretar indigitado preceptivo no sentido do quanto pretendido pela
Insurgente tenderia a engessar a atuação da Administração Tributária obrigando-a
a aplicar eventual entedimento anacrônico, superado pela natural evolução da
ciência jurídica, a fatos/contribuintes não abarcados por qualquer entendimento
anterior da Administração -nunca sujeitos a procedimento fiscalizatório, além de
tender a criar um campo de “isenção” não previsto em lei e frontalmente
colidente com mandamento constitucional .
11.5. Em reforço, importante consignar que a lei, enquanto fonte de direito, não
pode se prestar a recuar-se ou se manter estática em relação aos avanços das
particularidades dos fenômenos sociais e, ainda que reflexamente, obstar a
sofisticação dos instrumentos de direito.
11.6. Assim, parece que a melhor leitura do invocado mandamento legal, em
homenagem aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da
confiança legítima (corolário do primeiro), seja a impossibilidade de mudança de
critério pelo Fisco quando, de alguma forma, este já tenha se posicionado acerca
da questão objeto de alteração de entendimento frente a específicos período e
contribuinte. Assim, quanto a esta pontual, hipotética e determinada situação
(contribuinte, período e fato gerador), seu entendimento restaria cristalizado.
11.7. Demais do tratado, importa anotar, também com observância da bo afé
objetiva, em especial quanto à sua vertente do venire contra factum proprium,
que, a fim de se proteger de eventual interpretação da Administração Tributária
com a qual não concorde, o contribuinte, enquanto não iniciado procedimento
administrativo-fiscal, dispõe, dentre outros recursos em sede administrativa, do
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
55
processo de consulta e da denúncia espontânea e, ainda, pode sempre se
socorrer da via judicial, somente não pode se quedar inerte.
11.8. Não se pode olvidar, em complemento, que o propalado julgamento do STF
ocorreu em dezembro de 2014, enquanto o procedimento fiscal que culminou nos
objeados Autos de Infração foi iniciado, somente, em outubro de 2018.
11.9. Com efeito, decorreram praticamente 04 (quatro) anos entre os marcos
mencionados sem qualquer atitude da Insurgente que agora, em sede de recurso
administrativo, quer se dizer “surpreendida” pelo Fisco, tese esta que, à
evidência, não há de merecer guarida do ordenamento.
Correta a Decisão de Piso, acolhidos seus fundamentos como razão de decidir.
O Recorrente busca a exclusão de 16 trabalhadores com ruido menor que 85db.
Ocorre que como bem apontou o Colegiado de Piso, o exame do Anexo 1 da
Autuação, que detalha o lançamento, permite inferir que a Autoridade Lançadora não inseriu no
lançamento estes 16 empregados abarcados pelo GHE RPBC-IERB 03.
Portanto, prejudicado o pedido.
Doutro lado, a temática do lançamento não é nova neste Colegiado.
Em recente julgado (Acórdão 2202-010.507, de 06/03/2024), em processo de
relatoria do Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino e voto Vencedor da Conselheira Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, em face do mesmo contribuinte, esta Turma decidiu no mesmo sentido
que o Acórdão Recorrido, conforme se observa da ementa e do voto abaixo reproduzidos de
forma parcial:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
(...)
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL.
INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE
CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima
dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação
de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria
Especial, conforme entendimento esposado na Súmula 9 da Turma Nacional dos
Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no ARE 664335, sessão
09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
[VOTO]
Os motivos pelos quais divergi do relator já foram por diversas vezes trazidos em
julgamentos realizados por este Conselho, inclusive por esta Turma, em outra
composição, dois deles citados pelo próprio Relator, dos quais tomo a liberdade
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
56
de adotar seus fundamentos como minhas razões de decidir, replicando-os
naquilo que necessário:
Acórdão 2202-009.697, de 2/2/2023
Relator: Leonan Rocha de Medeiros;
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos
do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
...
AGENTE
NOCIVO
RUÍDO.
ANÁLISE
QUANTITATIVA
DE
ACORDO
COM
METODOLOGIA DA FUNDACENTRO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” a Níveis
de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A) estão obrigadas a
recolher o adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
...
Voto ... a controvérsia é relativa ao lançamento de ofício e refere-se ao Auto de
Infração concernente às contribuições previdenciárias referentes ao adicional
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), especificamente a contribuição adicional para custeio de
aposentadoria especial decorrente de exposição habitual e permanente dos
segurados empregados a agentes nocivos.
...
... No tocante ao limite de exposição, de acordo com a legislação vigente, é este de
85 decibéis, ou seja, a exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEN)
superiores a 85 dB (A) gera o direito a aposentadoria especial aos 25 anos,
conforme a Autoridade Fiscal registra em seu relatório.
Contudo, a Insurgente contesta as conclusões fiscais por entender que, com a
utilização dos EPI que atenuem ou afastem a exposição ao agente nocivo, não
haveria exposição de empregados acima do limite estabelecido na legislação.
Em reforço de seus argumentos, cita a legislação previdenciária que trata da
adoção de medidas de proteção que neutralizem ou reduzam o grau de exposição.
Ademais, no intuito de bem abordar os demais argumentos trazidos pela
Defendente, necessária breve digressão.
Do ponto de vista de Higiene do Trabalho, o ruído é o fenômeno físico vibratório
com características indefinidas de variações de pressão (no caso ar) em função da
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
57
frequência, isto é, para uma dada frequência podem existir, em forma aleatória
através do tempo, variações de diferentes pressões.
Demais disso, acerca dos efeitos da exposição ao ruído no corpo humano, muito
embora venha à lembrança, antes de tudo, a questão da perda auditiva, vez que
se revela como o efeito nefasto mais comum, também chamada de PAIR – perda
auditiva induzida por ruído –, consoante dados da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), os danos causados pela exposição ao ruído vão muito além, pois, o
impacto causado pela vibração do ruído no corpo humano age diretamente sobre
o sistema nervoso, ocasionando fadiga nervosa, alterações mentais (tais como
perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias), hipertensão,
modificação do ritmo cardíaco, modificação do calibre dos vasos sanguíneos,
modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da
visão noturna, dificuldade na percepção de cores.
Assim sendo, não por outra razão, determina a NR-09 um conjunto de medidas
para a proteção contra esse agente nocivo, especialmente em seu item ‘9.3.5’,
estabelecendo hierarquia de medidas de proteção, sendo o uso de EPI a última
alternativa no rol de medidas protetivas.
...
No ponto, de imensa repercussão as discussões encerradas no bojo do ARE
664.335/SC, em sede de STF, acerca da possibilidade de utilização de equipamento
de proteção individual (EPI) notadamente capaz de neutralizar o agente nocivo
elidir o reconhecimento do direito à aposentadoria especial dos profissionais
expostos ao ruído.
Em razão de citado debate, a exposição ao agente nocivo ruído se mostrou como
merecedora de muitos estudos, posto que, em que pese o arcabouço normativo
que cuida da proteção dos trabalhadores e das diversas pesquisas científicas
existentes, ainda não existe à disposição equipamento capaz de neutralizar todos
os riscos causados pelo agente em debate.
...
A indigitada súmula, cujo julgamento se deu em 13/10/2003 e foi publicada em
05/11/2003, expressa o seguinte enunciado:
SÚMULA No 09 Aposentadoria Especial – Equipamento de Proteção Individual. O
uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a
insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de
serviço especial prestado.
Brasília, 13 de outubro de 2003. Ministro Ari Pargendler Presidente da Turma de
Uniformização.
Dessarte, em dezembro de 2014, o STF, apreciando a referida Súmula no 9 da
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais/TNU, concluiu o
julgamento do supracitado Recurso Extraordinário com Agravo ARE 664.335/SC,
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
58
com repercussão geral reconhecida, estabelecendo que, enquanto não forem
criadas medidas que efetivamente assegurem a proteção à saúde e integridade
física do trabalhador de maneira integral e efetiva, o uso de EPI, ainda que eficaz,
não poderá afastar o direito à aposentadoria especial do profissional exposto ao
ruído, uma vez que cientificamente não existem meios de neutralizar todos os seus
efeitos.
Reproduz-se, parcialmente, a ementa:
In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites
acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção
Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível
tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais
ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados
à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado
com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.
Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído
relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é
o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos
efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros
os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são
impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos
trabalhadores.
Relevante, ainda, reproduzir excertos do voto do relator do indigitado ARE, o
Ministro Luiz Fux:
A discussão jurídica presente no recurso ora apreciado diz respeito, em síntese, a
saber se o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI, informado
no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), especificamente em se tratando do
agente nocivo ruído, atende aos requisitos estabelecidos na tese ora firmada, para
descaracterizar o tempo de serviço especial para aposentadoria.
A resposta é negativa. (...)
Nesse contexto, a exposição ao ruído acima dos níveis de tolerância, mesmo que
utilizado o EPI, além de produzir lesão auditiva, pode ocasionar disfunções
cardiovasculares, digestivas e psicológicas...
Não é só. O próprio Ministério da Saúde (Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Perda auditiva induzida por
ruído
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
59
(PAIR). Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006, p. 21) aponta que o ruído,
além dos evidentes efeitos negativos relacionados à audição, também contribui
consideravelmente para o aumento do nível de estresse do trabalhador, afetando,
por via reflexa, problemas emocionais que podem vir a ocasionar doenças
psicológicas.
Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído
relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que definitivamente não é o
caso, importante ressaltar um recente estudo feito pelo Doutor Ubiratan de Paula
Santos – Médico da Divisão de Doenças Respiratórias do Instituto do Coração do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
tendo participado, ainda, com uma significativa contribuição na audiência pública
convocada por esta Corte para a discussão do tema “amianto” –, e Marcos Paiva
Santos – Técnico em química industrial e em segurança do trabalho – no qual eles
concluem que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do
agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros fatores que
influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um
controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores...
Portanto, não se pode, de maneira alguma, cogitar-se de uma proteção efetiva
que descaracterize a insalubridade da relação ambiente trabalhador para fins da
não concessão do benefício da aposentadoria especial quanto ao ruído.
Com efeito, a decisão do STF, ratificou a jurisprudência já dominante,
sedimentando a questão acerca do agente nocivo ruído e, tendo surgido como
fruto de intenso debate social sobre o tema, acabou por reduzir, de forma muito
significativa, as possibilidades de reversão dos entendimentos fixados. Não sobra
reforçar que, no entendimento expressado pela Suprema Corte, restaram
reconhecidos diversos males gerados pela exposição ao ruído acima dos limites
normativos permissivos, que, até prova robusta e contundente em sentido
contrário, os EPI existentes e ofertados aos trabalhadores expostos revelam-se
ineficazes na prevenção e eliminação dos respectivos efeitos.
Diante da referida decisão, que ratifica entendimento jurisprudencial já
consolidado, é forçoso que se reconheça que as empresas que tenham
empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima dos limites de exposição
não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação de recolhimento da
Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria Especial.
Consequencialmente, tratando de um dos argumentos declinados pela Insurgente,
o STF, sem alterar nada no texto legislativo, atribui nova interpretação às
disposições da Lei no 8.213/91 (e atos infralegais) que tangenciam a questão
apreciada.
Por tal razão, a partir desta (12/2014), novas tintas foram dadas ao assunto
tratado no indigita ARE.
...
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
60
Destarte, como visto, a partir da nova interpretação sedimentada pelo STF,
conclui-se, categoricamente, no sentido oposto ao quanto sustentado pela
insurgente, ou seja, na vertente de que o uso de EPI, no que toca ao agente físico
ruído, não é capaz de descaracterizar o trabalho em condições que ensejem a
aposentadoria especial.
...
ocou a competência da Suprema Corte sobre o caso paradigmático predito.
Independente de a referida apreciação ter se dado de forma direta ou
tergiversada, da análise do quanto decidido decanta fato inconteste, fixado na
segunda tese daquele julgado: “na hipótese de exposição do trabalhador a ruído
acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento
de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a
aposentadoria”.
...
Nesse mesmo sentido, cito trechos do Acórdão 2301-010.636, de 10/6/2023, de
relatoria da Conselheira Fernanda Melo Leal:
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE
EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima
dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação de
recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria
Especial.
Hipótese em que se aplica entendimento esposado na Súmula 9 da Turma
Nacional dos Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no ARE
664335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
...
No âmbito da legislação de custeio previdenciário, a Instrução Normativa RFB no
971, de 13 de novembro de 2009, trata da matéria relativa ao risco do ambiente
de trabalho e cumprimento de obrigações acessórias nos arts. 288 a 296 e, no que
diz respeito à contribuição e ao uso de EPI.
Ocorre que de acordo com o disposto no § 2o do art. 293 da IN RFB no 971, de
2009, a não incidência da contribuição adicional dar-se-á tão somente quando se
tratar da adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que efetivamente
neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de
tolerância, de forma que afaste a concessão da aposentadoria especial.
Não é esse, contudo, o caso do uso de equipamento de proteção individual quando
da exposição ao agente nocivo ruído (protetores auriculares), cuja adoção, ainda
que elimine a insalubridade, não descaracteriza o tempo de serviço especial
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
61
prestado, conforme já definido pela vetusta Súmula no 9 da Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais/TNU, não afastando, dessa forma,
a concessão da aposentadoria especial.
Apesar de todas as críticas da impugnante ao julgado do Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário com Agravo ARE no 664.335/SC, este somente
veio a corroborar o assunto tratado na Súmula no 9 (Tema STF no 555 –
Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI como fator de
descaracterização do tempo de serviço especial) e decidiu especificamente quanto
ao agente nocivo ruído, que, apesar de o uso de Equipamento de Proteção
Individual reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo
patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao
organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções
auditivas.
Conforme apontado pela fiscalização, o Supremo Tribunal Federal apreciou o
assunto (tratado na Súmula no 9), no Tema STF 555 – Fornecimento de
Equipamento de Proteção Individual – EPI como fator de descaracterização do
tempo de serviço especial e decidiu especificamente quanto ao agente nocivo
ruído O referido julgamento, ocorrido sob a égide da sistemática da repercussão
geral, sedimentou o entendimento de que, em se tratando de determinados
fatores de nocividade, nem mesmo a comprovação de que foram fornecidos e
usados EPIs, com redução do potencial de risco da atividade aos limites
normativos de tolerância é capaz de neutralizar os efeitos nocivos à saúde do
trabalhador a longo prazo.
Diante da referida decisão com repercussão geral é forçoso que se reconheça que
as empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima
dos limites de exposição não têm elidida pelo fornecimento de EPI a obrigação de
recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria
Especial.
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
No mesmo sentido, os Acórdãos 2402-012.672, de 08/05/2024, e 2402-011;204
ambos em face do mesmo contribuinte, com ementas abaixo reproduzidas parcialmente:
Acórdão no 2402-012.672
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do
trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas,
psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras).
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
62
O fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para
neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.(Tese II -STF TEMA
555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022).
Acórdão no 2402-011.204
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2015, 2016, 2017
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AURICULAR.
INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do
trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas,
psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras).
O fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para
neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.(Tese II -STF TEMA
555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022).
Acolhidos os fundamentos da Jurisprudência acima reproduzida, e do R. Acórdão
Recorrido, restam afastadas as alegações recursais.
Multa
O Recorrente busca o afastamento da multa e dos juros, com lastro no art. 100, do
CTN.
Segundo o Relato Fiscal:
47. Tendo em vista que os fatos geradores das contribuições lançadas ocorreram
na vigência da Lei n°11.941 de 28/05/2009, que introduziu o art. 35-A na Lei
8.212/1991, foi aplicada no presente lançamento a multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento), conforme disposto no art. 44 da Lei 9.430/1996.
No mesmo sentido, o R. Acórdão Recorrido:
11.9. Com efeito, decorreram praticamente 04 (quatro) anos entre os marcos
mencionados sem qualquer atitude da Insurgente que agora, em sede de recurso
administrativo, quer se dizer “surpreendida” pelo Fisco, tese esta que, à
evidência, não há de merecer guarida do ordenamento.
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
63
12. Pelas razões ora discorridas, considera-se, igualmente, inacatável o pleito da
Insurgente quanto ao afastamento da multa e dos juros
Como se observa, a penalidade foi imposta em respeito ao art. 35-A, da Lei
8.212/91, e ao art. 44, da Lei 9430/1996.
Inexiste, no ordenamento, a possibilidade de relevação de multa de mora lançada
em auto de infração ou previsão legal para redução de multa aplicada por descumprimento de
obrigação previdenciária.
Jurisprudência judicial e administrativa
Quanto à jurisprudência e à doutrina trazidas aos autos, é de se observar o disposto
no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece que a
“sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das decisões s ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”.
Com isso, as decisões administrativas, mesmo que reiteradas, doutrina e também a
jurisprudência não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos
Julgadores Administrativos, não sendo normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino
Senhora Presidente, ressaltado o profundo e coerente trabalho analítico
desenvolvido pela ilustre conselheira-relatora, peço licença à Turma para explicitar meu
entendimento sobre o alcance do precedente vinculante formado no julgamento do ARE 664.335.
Segundo argumenta o sábio juiz da Suprema Corte de Israel, Aharon Barak, ao
discorrer sobre o papel de um magistrado em uma democracia (The Judge in a Democracy. Mercer
County: Princeton University Press, 2009, p. 209-211), uma das funções da adjudicação é
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
64
estabilizar expectativas, de modo a conferir previsibilidade e segurança jurídica. Portanto, uma vez
que um dado colegiado tiver apreciado uma matéria, seria de bom aviso aos julgadores vencidos
que aderissem à posição vencedora, em nome do que chamaríamos aqui de “Princípio do
Colegiado”.
Não obstante, em questões tidas por essenciais à própria jurisdição, prossegue
Barak, deve o juiz insistir em divergência, nas hipóteses em que houver oportunidade para
convencimento da maioria sobre a solução adequada a ser tomada.
Evidentemente, o CARF não é um órgão jurisdicional, e seus conselheiros não são
juízes. O papel do exame do recurso voluntário é realizar controle de legalidade, e não de validade
amplo (SORRENTINO, Thiago B. Pode o fisco ajuizar ação para rever decisão administrativa
favorável ao contribuinte?. Revista de Doutrina Jurídica, Brasília, DF, v. 111, n. 2, p. 205–225, 2020.
DOI: 10.22477/rdj.v111i2.613). Contudo, há espaços de intersecção entre a jurisdição e a atividade
de controle administrativo, tal como estruturada no âmbito federal, e essa sobreposição pontual
permite aplicar a orientação sugerida por Barak, acerca da necessária estabilidade e
previsibilidade após o exame de uma determinada questão pelo colegiado, e sobre as hipóteses
que sugeririam a necessidade de propor a revisão de entendimentos já tomados.
No caso em exame, é sabida a minha divergência em relação ao alcance da
orientação firmada no julgamento do ARE 664.335 (rel. min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
04-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015
PUBLIC 12-02-2015).
Sem prejuízo da leitura de meu voto-vencido no julgamento do RV
10530.724661/2023-94 (Acórdão 2202-010.507, sessão de 06/03/2024), cujo inteiro teor me
absterei de reproduzir aqui, lembro os critérios decisórios determinantes adotados naquela
ocasião:
Como exposto há pouco, o lançamento, amparado pelo acórdão-recorrido, adota
dois fundamentos determinantes para concluir pela inexorável incidência da
alíquota de ajuste (ou específica), se houver a exposição a ruídos acima de 85 db:
a) Regra do benefício ou do custeio: sempre haverá o dever de pagar proventos
de aposentadoria especial, então sempre haverá o dever de custeio específico
dessa despesa;
b) Bloqueio empírico: inexistem meios técnicos para neutralizar ou mitigar os
efeitos da exposição ao ruído.
Porém, o precedente estabelece que:
a) A imposição da existência de fonte de custeio é irrelevante para a
concessão do respectivo benefício, e, portanto, não poderia ser
transplantada pura e simplesmente, de modo linear, tout court, de um
julgamento sobre condições para concessão de benefício a um
julgamento sobre condições para instituir e cobrar tributos;
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720027/2020-82
65
b) Atualmente, segundo o estado da arte tecnológico, o isolado uso de EPIs
seria insuficiente para neutralizar os dados causados pela exposição ao
ruído (o INSS desejava firmar a suficiência dos EPIs, para impedir a
concessão da aposentadoria especial); b
c) Não obstante, haveria outras salvaguardas, mais eficazes, capazes de
contribuir para debelar os danos da exposição ao ruído, como os EPCs. A
orientação firmada pelo STF não afasta, peremptoriamente, que a
associação de salvaguardas possa efetivamente isolar o trabalhador
contra o agente nocivo;
d) Tratar-se-ia de orientação condicional, pela técnica de transição se,
enquanto, isto é, dependente das circunstâncias de cada quadro fático.
Em conclusão, a orientação firmada no julgamento do ARE 664.335 não validaria,
em todas, quaisquer, nem cada uma das situações fáticas contingentes (possíveis), a validade da
tributação.
Como tenho por imprescindível a atuação da autoridade tributária na determinação
e na descrição do fato jurídico tributário (arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN; 50 da Lei
9.784/1999, associados à Súmula 473/STF,e o art. 59, II do Decreto 70.235/1972), sem o apelo à
inadequada invocação da “partilha do ônus probatório” (ademais, pois o dever de motivação e de
fundamentação do ato administrativo supera o confronto entre partes particulares equivalentes),
e que a presunção de validade do crédito tributário depende da observância estrita do
procedimento adequado (o que inclui a suficiente motivação e fundamentação - AI 718.963-AgR,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT
VOL-02441-02 PP-00430 e RE 599.194-AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190
DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153), não vejo como ler o precedente indicado com eficácia ipso
facto para criar a ficção absoluta da anodicidade tecnológica para neutralizar ou mitigar os efeitos
deletérios da exposição ao ruído.
Considerando que não me parecem presentes as condições que sugeririam a
proposta de revisão desse entendimento, também em razão do modo como as razões recursais
foram alinhavadas, mantenho a orientação do Colegiado.
Ante o exposto, pelas conclusões, acompanho o voto da eminente conselheira-
relatora.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 1526
DF CARF MF
Original